Tribunal: TJMT
Processo: 1008754-87.2023.8.11.0045
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008754-87.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 043.392.651-10 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE ESPINDOLA LOPES - CPF: 061.942.171-11 (APELANTE), JOAO VITOR DA SILVA MENDONCA - CPF: 027.827.542-70 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIVAN LEITE DE JESUS - CPF: 016.554.541-02 (TESTEMUNHA), MARIO LUCIO DA SILVA ROSA - CPF: 037.599.101-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ADELITA MOLINARI DAROLD VALCANAIA - CPF: 003.340.381-38 (VÍTIMA), JUAREZ ATILIO VALCANAIA - CPF: 830.180.001-10 (VÍTIMA), VALDY SEBASTIAO DE BOMFIM - CPF: 962.989.101-82 (VÍTIMA), PEDRO CANISSIO KESSLER (TESTEMUNHA), Flávio Cavalcante Araújo Leal (TESTEMUNHA), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TESTEMUNHA), ANDRESSON MARTINS ARAUJO - CPF: 731.395.805-68 (TESTEMUNHA), UANDERSON PAULO DA SILVA - CPF: 692.591.431-87 (TESTEMUNHA), JOSEFA LUZIA LEMES DOS SANTOS - CPF: 979.750.951-68 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS MAJORADOS. EXTORSÕES MAJORADAS. RESISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INVÁLIDO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVAS AUTÔNOMAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. RESISTÊNCIA CARACTERIZADA. CONSUNÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A UM DOS ACUSADOS.
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO DE EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA

PROVIDO E DEMAIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por João Vitor da Silva Mendonça, Gustavo Henrique Espíndola Lopes e Eduardo da Silva Siqueira contra sentença que os condenou pela prática de roubos majorados, extorsões majoradas, resistência e porte ilegal de munições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir os efeitos da inobservância das formalidades legais no reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar os decretos condenatórios; (iii) determinar se a conduta praticada contra agentes públicos durante a execução de ato legal configura o crime de resistência; (iv) verificar a existência de prova apta a demonstrar a participação dolosa de corréu no delito de extorsão; e (v) aferir a correção da dosimetria das penas fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado mediante apresentação sugestiva de imagens previamente indicadas pela autoridade policial, sem observância das formalidades legais, é inválido como meio de prova, devendo ser desconsiderado para fins de formação da convicção judicial.

4. A invalidação do reconhecimento fotográfico não conduz automaticamente à absolvição quando a condenação encontra suporte em elementos probatórios independentes, produzidos sob contraditório judicial e aptos a demonstrar a autoria delitiva.

5. A confissão extrajudicial encontra plena correspondência com os relatos das vítimas, com as apreensões realizadas e com a dinâmica delitiva reconstruída durante a instrução processual.

6. A recuperação de objetos subtraídos em posse do acusado, associada a outros elementos probatórios convergentes, corrobora a imputação e fortalece a conclusão acerca da autoria delitiva.

7. Os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova produzidos sob contraditório judicial, constituem fundamento idôneo para a condenação.

8. A oposição à atuação policial mediante disparos de arma de fogo durante perseguição configura violência dirigida a impedir a execução de ato legal, preenchendo integralmente os elementos típicos do crime de resistência previsto no art. 329 do Código Penal.

9. O porte das munições encontradas posteriormente decorre diretamente da subtração do arsenal pertencente às vítimas e constitui mero desdobramento da execução do roubo, razão pela qual deve ser absorvido pelo delito patrimonial, à luz do princípio da consunção.

10. A prova produzida não demonstra, de forma inequívoca, que Eduardo conhecia a origem criminosa dos valores depositados em sua conta bancária nem que tenha aderido previamente ao plano criminoso, subsistindo dúvida razoável acerca da existência do elemento subjetivo exigido para a condenação por extorsão.

11. A insuficiência de prova segura quanto à participação dolosa de Eduardo impõe a incidência do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição.

12. A valoração negativa de circunstância judicial exige fundamentação concreta extraída dos autos, vedada a utilização de elementos inerentes ao próprio tipo penal.

13. É vedada a utilização da mesma circunstância fática para exasperar a pena em mais de uma etapa da dosimetria, sob pena de
bis in idem
.

14. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso de Eduardo da Silva Siqueira provido para absolvê-lo do crime de extorsão majorado previsto no art. 158, § 1º, do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

Recurso de João Vitor da Silva Mendonça parcialmente provido para absolvê-lo do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, nos termos do art. 386, III, do CPP, readequando sua pena para 17 (dezessete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, além de 42 (quarenta e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença

Recurso de Gustavo Henrique Espíndola Lopes parcialmente provido a fim de, tão somente, reduzir a sua pena para 29 (vinte e nove) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime fechado, e 76 (setenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das garantias previstas no art. 226 do CPP não possui aptidão para fundamentar condenação criminal.

A nulidade do reconhecimento fotográfico não impede a manutenção da condenação quando existem provas autônomas, independentes e produzidas sob contraditório aptas a demonstrar a autoria delitiva.

A confissão extrajudicial harmônica com os demais elementos probatórios conserva valor probatório e pode fundamentar decreto condenatório.

A reação armada contra agentes públicos durante a execução de ato legal configura o crime de resistência previsto no art. 329 do Código Penal.

O porte de munições que constitui mero exaurimento ou consequência direta do roubo é absorvido pelo delito patrimonial em observância ao princípio da consunção.

A utilização de conta bancária para recebimento de valores oriundos de crime não autoriza, por si só, a condenação por extorsão sem prova segura da ciência e adesão do titular à empreitada criminosa.

A dúvida razoável acerca da participação dolosa do acusado impõe a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV, LVII, LXIII e XLVI; CPP, arts. 186, 197, 226 e 386, VII; CP, arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-B, 158, § 1º, 329, 349, 65, III, “d”, 69 e 70; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.074.572/SP, AgRg no AREsp n. 3.144.464/BA, REsp n. 1.503.548/SC, AgRg no HC n. 549.965/SP, AgRg no HC n. 521.743/PE, HC n. 827.643, AgRg no AREsp n. 2.468.491/GO, AgRg no HC n. 800.983/SP, AgRg no HC n. 523.301, AgRg no HC n. 800.983/SP, AgRg no HC n. 707.389/MG, AREsp n. 2.605.407, AgRg no HC n. 800.983/SP, Tema Repetitivo n. 1.194; TJMT, AP n. 1002063-55.2023.8.11.0078, AP n. 1042570-58.2024.8.11.0002, AP n. 0005714-80.2010.8.11.0042, Enunciado Orientativo n. 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, AP n. 1002325-29.2020.8.11.0007, AP n. 1005358-94.2024.8.11.0004, AP n. 1036917-09.2023.8.11.0003, AP n. 0011082-86.2019.8.11.0064, AP n. 0007696-82.2018.8.11.0064, AP n. 1001295-79.2022.8.11.0009, TJSP, AP n. 1500236-45.2024.8.26.0127, AP n. 0003394-39.2020.8.11.0064.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008754-87.2023.8.11.0045

APELANTE: EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA, GUSTAVO HENRIQUE ESPINDOLA LOPES, JOAO VITOR DA SILVA MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Em pauta, recursos de apelação criminal interpostos por
JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA
,
GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES
e
EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da ação penal n. 1008754-87.2023.8.11.0045, condenou:

1) o
primeiro
à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-B, bem como no art. 158, § 1º, ambos do Código Penal, por duas vezes, além do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, tudo na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material);

2) o
segundo
à pena de 38 (trinta e oito) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, além de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-B, por duas vezes, no art. 158, § 1º, por duas vezes; e no art. 329, por duas vezes, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal (concurso material);

3) o
terceiro

à pena de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal (concurso formal).

JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia de polícia, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, sustenta a insuficiência de provas aptas a sustentar a condenação ou, caso mantido o édito condenatório, a existência de erro na dosimetria da pena.

Prequestiona os arts. 5º, incisos LV, LVII, LXIII e XLVI, da Constituição Federal, os arts. 226, 186 e 197 do Código de Processo Penal, bem como o art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Ao final, requer o provimento do recurso nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer:

A) o provimento do recurso de apelação para que seja reconhecida a ABSOLVIÇÃO do recorrente JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA, considerando a condenação baseada em reconhecimento fotográfico inválido e declarado nulo;

B) requer a ABSOLVIÇÃO por ausência de ratificação de confissão extrajudicial em juízo, lacunas no interrogatório policial, probabilidade de tortura – ausência de segurança jurídica para condenação;

C) subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fulcro no artigo 59 do Código Penal: Consequências do crime no delito descrito no art. 157, caput do Código Penal; Culpabilidade e consequências do crime sobre o delito previsto no artigo 158, caput do Código Penal; e por fim, as circunstâncias do crime no delito previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003.

D) subsidiariamente, requer a reforma da fração utilizada para exasperação da pena-base na primeira etapa dos crimes de Roubo e Furto, afastamento da fração de 1/8 sobre a média da pena mínima e máxima e aplicação de 1/6 sobre a pena mínima, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade dos crimes;

E) subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com fulcro no artigo 65, III, alínea 'D' do Código Penal.

F) Que as matérias de prequestionamento sejam expressamente enfrentadas pelo Egrégio Tribunal, para posterior manejo de recursos aos Tribunais Superiores, caso necessário. (...)”
(ID 351370183).

GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES alega que inexistem provas seguras aptas a sustentar sua condenação ou que o delito de resistência deve ser desclassificado para o crime de desobediência, diante da dúvida quanto ao efetivo emprego de violência contra os agentes estatais.

Prequestiona no
“presente Recurso de Apelação, matérias e questões suso debatidas.” sic

Pede o provimento do recurso para que seja absolvido por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, desclassificado o delito de resistência para o crime de desobediência (ID 351370191).

EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA aduz que: 1) agiu sem dolo, limitando-se a emprestar sua conta bancária, inclusive com fornecimento de senha, sem conhecimento da origem criminosa dos valores nela movimentados; 2) não anuiu, não planejou e tampouco executou os atos de extorsão; 3) sua conduta se amolda, quando muito, ao tipo penal do favorecimento real (art. 349 do Código Penal), porquanto teria apenas auxiliado posteriormente a assegurar o proveito econômico obtido pelos autores do crime, mediante a disponibilização de sua conta bancária; 4) a pena fixada na sentença revela-se flagrantemente desproporcional, especialmente diante da utilização de fundamentos inidôneos na primeira fase da dosimetria da pena e do equívoco no não reconhecimento da ocorrência de crime único.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido, nos termos do art. 386, IV ou V, do CPP. Subsidiariamente, a desclassificação para favorecimento real; a redução da pena, o reconhecimento de crime único e a fixação de regime prisional mais brando (ID 356623874).

Nas contrarrazões, a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento dos recursos (IDs 351370199 e 358992364).

A 6ª Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto por Gustavo Henrique Espíndola Lopes, pelo parcial provimento do apelo de João Vitor da Silva Mendonça e pelo provimento do recurso de Eduardo da Silva Siqueira, em parecer assim ementado:

“Sumário: SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA, RESISTÊNCIA E PORTE DE MUNIÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – NULIDADE DE RECONHECIMENTO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELANTE GUSTAVO: Pedido de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação do crime de Resistência (art. 329 do CP) para Desobediência (art. 330 do CP). Rejeição. Conjunto probatório robusto evidenciando sua participação nos crimes de Roubo majorado e Extorsão qualificada, bem como, na oposição violenta à atuação policial, mediante emprego de arma de fogo. Conduta que caracteriza crime de Resistência. Manutenção integral da condenação. APELANTE JOÃO VITOR: Alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, ausência de ratificação da confissão, possível coação policial e insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleito de afastamento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, revisão da fração de exasperação da pena e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Ainda, pedido de absolvição quanto ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03. Parcial Provimento. Inexistência de nulidade, diante da não utilização do reconhecimento irregular como fundamento condenatório e da presença de robusto conjunto probatório independente. Confissão extrajudicial válida e harmônica com as demais provas. Manutenção da condenação pelos crimes de Roubo majorado e Extorsão qualificada. Aplicação do princípio da consunção para absolver o APELANTE quanto ao delito de porte de munições, por constituir desdobramento do crime patrimonial, com prejuízo da análise dos pleitos subsidiários, mas com a manutenção da negativação da vetorial “circunstâncias do crime”, caso essa a C. Câmara tenha entendimento diverso. Mantidos os demais termos da condenação. APELANTE EDUARDO: Pleito de absolvição por ausência de prova de participação, inexistência dolo e de vínculo com os coautores. Subsidiariamente, desclassificação para favorecimento real, redimensionamento da pena-base, afastamento do concurso de crimes e fixação de regime prisional menos gravoso. Provimento. Ausência de provas seguras de sua atuação dolosa no crime de Extorsão. Existência de dúvida razoável, que, à luz do princípio do in dubio pro reo, conduz à sua absolvição do APELANTE. Prejudicada a análise dos pedidos de desclassificação e readequação da pena, todavia na eventualidade da C. Câmara discordar da absolvição, merecem ser afastadas as vetoriais da “culpabilidade” e das “circunstâncias do crime” por se tratarem de circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal. RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO para JOÃO VITOR, IMPROVIDO para GUSTAVO e PROVIDO para EDUARDO.”
(Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva - ID 369879864).

É, em síntese, o Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR de NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consoante relatado, o apelante JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia de polícia, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Todavia, a própria sentença invalidou o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, justamente em razão da inobservância do procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Confira-se:

“Noutro ponto, alegou a defesa técnica de João Vitor também haver nulidade no reconhecimento fotográfico realizado por uma das vítimas (Juarez Atilio Valcanaia) na Delegacia de Polícia, porque o reconhecimento foi feito por fotografias e não pessoalmente, sem assinatura de duas testemunhas e sem comprovação de que foram apresentados à vítima vários registros de pessoas com aparência semelhante à descrição feita, para atender o que exige o art. 226 do CPP.

A respeito do procedimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (HC n. 598.886/STJ, HC n. 652.284/STJ, REsp n. 1.954.785/STJ, HC n. 712.781/STJ e RHC n. 206.846/STF) assenta que é obrigatória a observância das garantias mínimas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal para a realização do reconhecimento de pessoas, com a finalidade de elevar o padrão de qualidade da prova e minimizar a ocorrência de erros.

Para regulamentar a questão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.° 484/2022, do CNJ, fixando diretrizes/parâmetros de análise e validação do reconhecimento fotográfico, estabelecendo:

Art. 8º O reconhecimento será realizado por meio do alinhamento padronizado de pessoas ou de fotografias, observada a ordem de preferência do art. 4º, de forma que nenhuma se destaque das demais, observadas as medidas a seguir:

I – o alinhamento de pessoas ou de fotografias poderá ser simultâneo, de modo que a pessoa investigada ou processada e as demais pessoas serão apresentadas em conjunto a quem tiver de fazer o reconhecimento, ou sequencial, de forma que a pessoa investigada ou processada e as demais sejam exibidas uma a uma, em iguais condições de espaço e períodos de tempo;

II – a pessoa investigada ou processada será apresentada com, no mínimo, outras 4 (quatro) pessoas não relacionadas ao fato investigado, que atendam igualmente à descrição dada pela vítima ou testemunha às características da pessoa investigada ou processada.

§ 1º Na realização do alinhamento, a autoridade zelará pela higidez do procedimento, nos moldes deste artigo, inclusive a fim de evitar a apresentação isolada da pessoa (show up), de sua fotografia ou imagem.

§ 2º A fim de assegurar a legalidade do procedimento, a autoridade zelará para a não ocorrência de apresentação sugestiva, entendida esta como um conjunto de fotografias ou imagens que se refiram somente a pessoas investigadas ou processadas, integrantes de álbuns de suspeitos, extraídas de redes sociais ou de qualquer outro meio.

§ 3º Na apresentação de que trata o inciso II, será assegurado que as características físicas, o sexo, a raça/cor, a aparência, as vestimentas, a exposição ou a condução da pessoa investigada ou processada não sejam capazes de diferenciá-la em relação às demais.

§ 4º Nos casos em que a vítima ou testemunha manifestar receio de intimidação ou outra influência pela presença da pessoa investigada ou processada, a autoridade providenciará para que a pessoa e os demais participantes do alinhamento não vejam quem fará o reconhecimento.

No caso em análise, observa-se do depoimento extrajudicial de Juarez Atílio que ele afirmou categoricamente terem sido enviadas fotografias a ele pela equipe de investigação, extraídas de redes sociais, indicando especificamente dois dos acusados e indagando se eram eles que haviam realizado o assalto (id. 130604841), assim como, em âmbito judicial, Juarez esclareceu que o reconhecimento que fez foi pelas características das mãos do agente e o formato dos olhos e da sobrancelha, o que aliás coincide com as declarações na DelPol onde consta textualmente que “ao ser lhe exibido as imagens dos três envolvidos GUSTAVO HENRIQUE ESPINDOLA LOPES, JULIO CEZAR DA SILVA DE SOUZA e JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA, afirma com convicção que Gustavo não entrou à sua casa, e que não foi Júlio Cezar que fez o pix, mas afirma ter sido JOÃO VITOR que fez o pix (...) QUE, o que lhe chamou atenção, é que o assaltante que ficou mais tempo consigo, e que fez o pix, usava uma toca preta sobre a cabeça, e por cima dela a toca vermelha de capuz da blusa em nulon dupla face, na cor branca com uma parte do lado em vermelho da mesma cor do capuz (...) QUE, quanto ao acusado JOAO VITOR, declara o reconhecer pelas mãos e pelo cortado da sobrancelha, como sendo o mesmo assaltante que usava blusa de nylon dupla face a cor branca com vermelho, e capuz vermelho, e sendo ele que fez a transação bancaria pelo aplicativo do banco, pelo pix, sendo ele também que ficou mais tempo com o depoente e com sua família, mantidos como reféns...”.

Claramente, o reconhecimento foi induzido, apresentaram à vítima fotografias de três pessoas indicadas como as que participaram do evento delituoso e, portanto, o reconhecimento é imprestável, como assinala a jurisprudência da Corte Cidadã:

Reconhecida a invalidade do termo de reconhecimento fotográfico mencionado no IP, isso não implica consequência direta quanto ao mérito da causa, servindo, tão somente, como critério de exclusão dessa espécie de prova como elemento fundante da decisão judicial.

Se o próprio juízo singular já reconheceu a invalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não há reparo a ser feito por esta instância revisora quanto a esse ponto, cabendo apenas examinar se os demais elementos probatórios remanescentes se mostram suficientes, ou não, para sustentar o édito condenatório.

Isso porque o eventual decreto da irregularidade do reconhecimento pessoal/fotográfico não impede, por si só, a manutenção da condenação, desde que amparada em outros elementos probatórios autônomos e independentes (STJ, AgRg no REsp n. 2.074.572/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/3/2026, DJEN de 15/5/2026).

Então, a análise do mérito consistirá em avaliar se as provas remanescentes, isoladas do reconhecimento fotográfico inválido, possuem autonomia e força probatória suficientes para sustentar a condenação.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia:

“01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

Fato 1:

No dia 19 de setembro de 2023, às 8h00min, na residência particular localizada na Avenida das Acácias, n.º 422, Bairro Bandeirantes, nesta Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, os denunciados Gustavo Henrique Espindola Lopes e João Vitor da Silva Mendonça, na companhia de Júlio Cezar da Silva de Souza, agindo com manifesto animus furandi, previamente ajustados e através de unidade de propósitos, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para si coisas móveis consistentes em 1 (um) relógio marca “Technos”; 2 (dois) relógios marca “Fossil”; 1 (um) relógio marca “Bold”; 1 (uma) medalha de competição; 1 (um) relógio marca Samsung, modelo “Watch”; 1 (um) relógio marca “Diesel”; 1 (uma) mochila “Hummer”; 1 (um) fuzil “Smith & Wesson”, calibre 5.56mm; 1 (um) fuzil “Imbel”, calibre 7.62mm; 1 (um) rifle “Cz457” Premium, calibre “.22”; 2 (duas) espingardas “Caeser Guerini”, calibre 12; 2 (duas) espingardas Boito, calibre 12; 500 (quinhentas) munições calibre 5.56mm, da marca Winchester; 957 (novecentos e cinquenta e sete) munições calibre .38; 250 (duzentos e cinquenta) calibre 12; 3 (três) bolsas; 949 (novecentas e quarenta e nove) munições calibre 5.56mm, da marca Cbc; 119 (cento e dezenove) munições calibre 7.62; 176 (cento e setenta e seis) calibre 380 e 517 (quinhentos e dezessete) munições calibre 9mm, bem como outros diversos objetos descritos no termo de apreensão do ID. 130604197, de propriedade das vítimas Juarez Atilio Valcanaia e Carla Adelita Molinaria Darold Valcanaia, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.266066, e demais material incriminatório constante nos autos.

Fato 2:

Nas mesmas circunstâncias, os denunciados Gustavo Henrique Espindola Lopes, João Vitor da Silva Mendonça e Eduardo da Silva Siqueira, na companhia de Júlio Cezar da Silva de Souza, com consciência e vontade, com unidade de desígnios, constrangeram as vítimas Juarez Atilio Valcanaia e Carla Adelita Molinaria Darold Valcanaia, com emprego de arma de fogo de uso restrito, mediante grave ameaça e violência, a fazer e tolerar que se faça conduta consistente em transferência bancária, colimando vantagem econômica em benefício próprio ou de terceiro, conforme elementos de informação do inquérito policial.

Fato 3:

No dia 19 de setembro de 2023, o denunciado Gustavo Henrique Espíndola Lopes e seu comparsa Júlio Cezar da Silva de Souza, com consciência e vontade, com unidade de desígnios, subtraíram com emprego de violência e grave ameaça, e mediante o emprego de arma de fogo de uso restrito, 1 (uma) motocicleta da marca “Yamaha”, modelo “Factor YBR 125”, de cor prata, de placa NPI0809 de propriedade da vítima Valdy Sebastião Bomfin, conforme termo de declarações (ID. 130604199, 130604200, 130604201) e termo de reconhecimento de objeto (ID. 130604208).

Fato 4:

No dia 19 de setembro de 2023, o denunciado Gustavo Henrique Espíndola Lopes e seu comparsa Júlio Cezar da Silva de Souza, com consciência e vontade, com unidade de desígnios, por duas vezes, opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para executá-los, quais sejam os policiais militares Divan Leite de Jesus, Mario Lúcio da Silva Rosa, Pedro Canísio Kessler e Flávio Cavalcante Araújo Leal, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.266066.

Fato 5:

No dia 21 de setembro de 2023, por volta das 10h00min, o denunciado João Vitor da Silva Mendonça, com consciência da ilicitude de sua conduta, manteve sob sua guarda, portou e transportou, munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 210 (duzentos e dez) munições calibre .12, consoante boletim de ocorrência (ID 130604240, p. 9/12) e termo de apreensão (ID. 130604240, p. 22).

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Evola-se dos fólios investigativos que os denunciados Gustavo Henrique, João Vitor e o falecio Júlio Cezar, ajustaram previamente a prática dos crimes de roubo e extorsão na residência particular localizada na Avenida das Acácias, n.º 422, no Bairro Bandeirantes, neste município, em face das vítimas Juarez e Carla Adelita.

Segundo restou apurado no curso das investigações, o denunciado Gustavo Henrique possuía informações privilegiadas da residência das vítimas, sabendo inclusive que a vítima possuía armas de fogo no local, sendo o responsável por indicar o local e como o crime deveria ser praticado aos seus comparsas João Vitor e Júlio Cezar.

No dia dos fatos, os agentes delitivos se deslocaram até as imediações da residência em questão, ocasião em que o denunciado Gustavo Henrique, autor intelectual do crime, permaneceu nas proximidades da residência, dando apoio para os demais comparsas chegarem ao local e aguardando-os para o momento da fuga.

Nestas condições, por volta das 2h00min da madrugada, os denunciados João Vitor e o falecido Júlio Cezar ingressaram nas dependências do imóvel, permanecendo escondidos na garagem da edificação até o amanhecer. Por volta das 6h20min da manhã, pularam a janela de um dos quartos e, mediante o emprego da arma de fogo da marca “Taurus”, calibre “.357”, modelo Magnum, renderam a vítima Carla e, na sequência, a vítima Juarez.

Ato contínuo, os agentes delitivos colocaram as vítimas sentadas no sofá da sala e exigiram que fizessem transferências bancárias, bem como exclamaram o seguinte: “façam o que pedimos e não faremos nada com vocês. Não olhem para nós porque vocês perderam”.

Neste contexto, os assaltantes obrigaram a vítima Juarez a desbloquear o seu aparelho telefônico e acessaram, então, o aplicativo bancário para realizar a transferência via “Pix” da conta da vítima.

Ocorre que o sistema de segurança do aplicativo bloqueou as diversas tentativas de transferências, razão pela qual a vítima Juarez fora obrigada a contatar a agência bancária para simular que se tratava de uma transação normal e pedir a sua liberação, sendo então encaminhado o valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) para a conta bancária do denunciado Eduardo da Silva Siqueira.

Conforme se extrai do interrogatório de João Vitor, o denunciado Eduardo era conhecido entre os coautores como “Lara” e seria uma espécie de “laranja” responsável por receber valores provenientes do ilícito e repassá-los a contas bancárias indicadas pelos denunciados.

Se não bastasse, os agentes delitivos apoderaram-se do celular da vítima Carla, exigindo, igualmente, que esta desbloqueasse o aparelho telefônico e, mediante acesso ao aplicativo bancário, tentaram realizar novas transferências, porém sem sucesso.

Além disso, o denunciado João Vitor e seu comparsa Júlio Cezar, vasculharam toda a residência em busca de objetos de valor, apoderando-se de 1 (um) relógio da marca “Technos”; 2 (dois) relógios da marca “Fossil”; 1 (um) relógio da marca “Bold”; 1 (uma) medalha de competição; 1 (um) relógio da marca Samsung, modelo “Watch”; 1 (um) relógio da marca “Diesel”; 1 (uma) mochila “Hummer”; 1 (um) aparelho celular da marca Samsung, de cor preta; 1 (um) aparelho celular da marca Samsung, de cor dourada, com capa de proteção transparente, conforme termos de apreensão (ID. 130604240 - Pág. 22/23 e 130604227 - Pág. 9/11).

Nestas circunstâncias, os agentes delitivos encontraram materiais típicos de atiradores espalhados pela residência, momento que obrigaram a vítima Juarez a mostrar aonde estava o armamento, apontando a arma de fogo em direção à sua cabeça.

Diante a grave ameaça sofrida, a vítima indicou os esconderijos e cofre aonde o armamento estava guarnecido, sendo subtraído os seguintes artefatos bélicos: 1 (um) fuzil “Smith & Wesson”, calibre 5.56mm; 1 (um) fuzil “Imbel”, calibre 7.62mm; 01 (um) rifle “Cz457” Premium, calibre “.22”; 2 (duas) espingardas “Caeser Guerini”, calibre 12; 2 (duas) espingardas Boito, calibre 12; 500 (quinhentas) munições calibre 5.56mm, da marca Winchester; 957 (novecentos e cinquenta e sete) munições calibre .38; 250 (duzentos e cinquenta) calibre 12; 3 (três) bolsas; 949 (novecentas e quarenta e nove) munições calibre 5.56mm, da mara Cbc; 119 (cento e dezenove) munições calibre 7.62; 176 (cento e setenta e seis) calibre 380 e 517 (quinhentos e dezessete) munições calibre 9mm, bem como outros diversos objetos descritos no termo de apreensão do ID. 130604197.

Após tomarem para si os supracitados bens móveis, os agentes delitivos João Vitor e Júlio Cezar amarraram as vítimas e trancaram-nas no interior de um dos quartos da residência, evadindo-se do local, na sequência, na condução do veículo da marca “Toyota”, modelo “Hillux”, de cor preta, ano 2020, de placas RAK9J27.

Conforme o interrogatório de João Vitor, naquele contexto, os agentes delitivos tomaram o rumo de uma região de mata do Bairro Jaime Seiti Fuji, acompanhando-os no trajeto o denunciado Gustavo Henrique na condução do veículo da marca “Chevrolet”, modelo “Celta”, de cor branca.

Ao chegarem no local, carregaram o veículo “Celta” com os objetos subtraídos, contexto em que João Vitor permaneceu na zona de mata aguardando o regresso de seus comparsas Gustavo e Júlio Cezar, que saíram com o veículo para esconder o produto do crime.

Neste ínterim, as vítimas se desamarraram e acionaram as forças de segurança pública que logo iniciaram as rondas pela cidade para a localização e prisão dos meliantes. Nas imediações do Parque Harry Muller, a guarnição da polícia militar composta pelos policiais CB PM Divan e SD PM Lúcio, visualizou o veículo da marca “Chevrolet”, modelo “Celta”, de cor branca, de placas DHZ 1463, com dois indivíduos em atitude suspeita.

Ao receber a ordem de parada, o denunciado Gustavo e seu comparsa Júlio Cezar reagiram à abordagem, desferindo 02 (dois) disparos de arma de fogo contra a guarnição composta pelos policiais CB PM Divan e SD PM Lúcio, abandonando em seguida o veículo e tomando o rumo da região de mata que cerca o local. Na oportunidade, no interior do veículo “Celta”, restou encontrada e recuperada grande parte dos armamentos e munições subtraídos das vítimas.

Logo depois, os suspeitos foram visualizados saindo aos fundos do “incubatório da BRF” em direção à Avenida das Nações, ocasião em que os meliantes Gustavo e Júlio Cezar mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram 1 (uma) motocicleta da marca “Yamaha”, modelo “Factor YBR 125”, de cor prata, de placa NPI0809, de propriedade da vítima Valdy Sebastião Bomfin.

Neste contexto, os agentes delitivos saíram em disparada do local e, na sequência, a guarnição composta pelos policiais SGT PM Kessler e CB PM Leal os visualizou e retomou a perseguição. Acrescente-se que ao ser feito o cerco policial, os agentes delitivos Gustavo e Júlio Cezar novamente reagiram e efetuaram 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram e efetuaram disparos contra os meliantes, culminando na morte do coautor Júlio Cezar.

Por seu turno, o denunciado Gustavo Henrique fora preso em flagrante delito.

Conforme se extrai do interrogatório do denunciado João Vitor, este recebeu no dia 21 de setembro, em seu quarto de hotel, uma mochila com diversos pertences provenientes do roubo praticado contra as vítimas Juarez e Carla, entregues a mando do denunciado Gustavo Henrique e que correspondiam à sua parte no proveito da empreitada criminosa.

Dentre os pertences recebidos por João Vitor, havia um “smartwatch” que se conectou e permitiu a sua localização pelas vítimas, que logo repassaram a informação à autoridade policial, resultando na prisão em flagrante delito do denunciado em posse de 210 (duzentos e dez) munições calibre .12 e outros pertences subtraídos das vítimas, conforme termo de apreensão do ID. 130604240, p. 22.

Destaca-se que, no curso das investigações, as vítimas Juarez Atilio e Valdy reconheceram o revólver Taurus, calibre “.357”, modelo Magnum, apreendido em posse dos suspeitos Gustavo e Júlio Cezar, como sendo o mesmo que foi utilizado para a prática dos roubos, conforme termos de reconhecimento de objetos do ID. 130604227 - Pág. 35 e 130604208.

Além disso, a vítima Juarez realizou o reconhecimento fotográfico, asseverando que um dos assaltantes que ingressaram no interior de sua residência era a pessoa de João Vitor (ID. 130722863).

03. DOS REQUERIMENTOS:

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência Gustavo Henrique Espíndola Lopes como incurso nas disposições dos artigos 157, §2º, incisos II, V, §2º-B, do Código Penal, por duas vezes (Fato 1), 158, §1º, do Código Penal, por duas vezes (Fato 2), 157, §2º, inciso II, §2º-B, do Código Penal (Fato 3) e do artigo 329, do Código Penal, por duas vezes (Fato 4); João Vitor da Silva Mendonça como incurso nos artigos 157, §2º, incisos II, V, §2º-B, do Código Penal, por duas vezes (Fato 1), 158, §1º, do Código Penal, por duas vezes (Fato 2) e no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003 (Fato 5); Eduardo da Silva Siqueira como incurso nas disposições do artigo 158, §1º, do Código Penal, por duas vezes (Fato 2).”

Encerrada a instrução processual, o juízo sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na exordial acusatória, condenando os apelantes JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA, GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES e EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA nos exatos termos da denúncia.

Inconformados, os referidos apelantes interpuseram os presentes recursos, cujas pretensões recursais serão examinadas conjuntamente, diante da necessária análise do acervo probatório produzido ao longo da persecução penal.

No caso, a materialidade delitiva, não impugnada por nenhum dos apelantes, encontra-se amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, termos de apreensão e reconhecimento de objetos, fotografias dos bens subtraídos apreendidos em poder dos acusados, auto de avaliação, laudos periciais relativos às munições e armas de fogo, comprovante de transferência via PIX, áudios do interrogatório extrajudicial, além dos demais elementos informativos e depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

Quanto à autoria delitiva, a prova oral produzida em juízo fornece os seguintes elementos relevantes para a reconstrução dos fatos.

Em juízo, a vítima
Juarez Atilio Valcanaia
narrou, de forma coerente e detalhada, a dinâmica dos fatos criminosos imputados na denúncia, descrevendo a invasão da residência, as graves ameaças exercidas mediante emprego de arma de fogo, as subtrações patrimoniais e as transferências bancárias realizadas via PIX sob grave ameaça, tudo na presença das filhas menores do casal.

Os relatos da vítima

Juarez Atilio Valcanaia
também abordaram a permanência dos assaltantes no interior da residência desde a madrugada, a subtração do arsenal bélico e de diversos objetos pessoais das vítimas, a apreensão dos bens subtraídos, realizada em momentos distintos, em poder dos apelantes JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA e GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES, bem como o posterior reconhecimento, pelas vítimas, dos objetos recuperados durante as diligências policiais.

Confira-se:

“Promotor de Justiça: É como já foi mencionado, esse processo diz respeito às pessoas de Gustavo Henrique Espíndola Lopes, vulgo playboy, João Vitor da Silva Mendonça e Eduardo da Silva Siqueira, porque eles estão sendo processados pelo Ministério Público pela prática do crime de roubo na sua residência, né? Extorsão também na sua residência, um roubo posterior que foi é ocorrido também na fuga deles. É, o Crime de resistência também porte ilegal de munições por parte do João Vítor. Eu gostaria que o senhor inicialmente nos relatasse a dinâmica né, desse roubo, como eles entraram ali, em quantos eles estavam, o que é que eles levaram? O que que eles falavam, né?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Aconteceu de manhã, eu estava fazendo o café em casa, com a casa aberta e eles já chegaram pelo corredor, pelo corredor do quarto, já com a minha esposa com uma arma nas costas falando perdeu, perdeu, entrega que perdeu. Nesse momento, não estava entendendo nada do que estava acontecendo, porque para mim não tinha como ter pessoas dentro da minha casa, não vi ninguém entrar, não tinha ideia para onde entrar e eu só levantei as mãos e falei, perdi. Aí nesse momento já veio apalpando a minha cintura, ver se tinha uma arma, alguma coisa, e o tempo todo eles com, um deles, com uma arma apontando para mim, quieto, fica quieto, não, não, faz o que a gente manda, que não acontece nada com vocês. E, colocaram a gente sentado no sofá e foram perguntando se tinha joia, se tinha arma, se tinha dinheiro, celular para fazer Pix e foram perguntando a as coisas ou pedindo que eles queriam.

Promotor de Justiça: Tá. Quando eles chegaram ali, eles já passaram a perguntar sobre armas de fogo no local, dando a entender que eles já tinham conhecimento disso?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Não. Sobre arma de fogo, eu e minha esposa somos atira - dores esportistas, né. Ele perguntou sobre arma de fogo quando pegou uma mochila para guardar os bens que eles estavam recolhendo na casa, joia e o que estavam encontrando. Quando eles pegaram essa mochila, que foram jogar o que tinha dentro para pegar o que eles estavam, pra colocar dele que estava roubando ali caiu 2 munições de 12, que é o esporte que a gente pratica. Daí que eles começaram a perguntar das armas de fogo, se tinha, onde que estava.

Promotor de Justiça: Entendi. E aí eles passaram a recolher também o as armas e munições. Confere?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Aí, eles me levaram até o cofre, né. O meu cofre de armas. Aí eu abri o cofre lá foi a festa deles. Recolheram armas, munição e o que mais que eles quiseram.

Promotor de Justiça: Entendi. Consta aqui do processo que eles chegaram na residência, é?

Ainda bem antes da abordagem, né? Eles chegaram por volta ali, no meio da, 2h30min, 03h da manhã, foi isso?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Para ter as imagens das câmeras que a gente olhou depois, eles entraram duas e meia da manhã dentro de casa e ficaram escondidos no depósito, que eu tenho depósito da piscina. Ficaram escondidos lá dentro. Minha esposa sai todo dia às 5 da manhã para academia. Retornou da academia e eles continuavam lá aguardando. Quando ela abriu a janela do quarto para arrumar a cama, as coisas de casa, eles pularam a janela e renderam ela.

Promotor de Justiça: Tá, eles entraram em dois, né?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Em dois.

Promotor de Justiça: Armados, correto?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Armados, um deles com uma arma de fogo o tempo todo. Aí depois que eles encontraram minhas armas estavam guardadas, desmuniciada como, já municiaram as armas que conseguiam botar na cinta e os 2 armados, daí ameaçando a gente para fazer pix e entregar joia e dinheiro até mesmo (inaudível) das minhas meninas que estavam em casa, eles levaram.

Promotor de Justiça: É, eles mantiveram vocês com a Liberdade restrita? Te colocaram, amarraram ou colocaram num quarto?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Ah, colocaram, deixaram a minha esposa e minhas filhas no quarto enquanto foram comigo no cofre. E daí, na hora de fugir, eles nos amarraram no quarto.

Promotor de Justiça: Entendi então, ali na residência estava o senhor, a sua esposa e uma filha?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Duas filhas.

Promotor de Justiça: Qual a idade delas?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Uma sete e a outra três.

Promotor de Justiça: E elas, então, presenciaram o roubo?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Sim, o tempo todo. Uma delas, que estava acordada, estava se aprontando para ir para a escola, estava arrumando o material dela, e a outra estava dormindo, que acordou durante o assalto, que é o que foi no quarto delas que eles manteram a gente, a gente depois, armado enquanto fazia os pix no referente, Na Na, em cima da cama delas ali apontando a arma para a gente.

Promotor de Justiça: Elas tiveram contato visual com eles e, sobretudo, com arma de fogo apontada para vocês?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Sim, sim, sim, o tempo todo.

Promotor de Justiça: Eles exigiram, segundo consta na denúncia e nas suas declarações que o senhor até mencionou né, que fizesse transferências bancárias. É isso efetivamente aconteceu, né? Acabou passando via Pix, é isso?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Sim. Via pix, duas transferências, uma de sessenta e uma de vinte oito, se eu não me engano, não tenho recordação exatamente.

Promotor de Justiça: Tá, o senhor conseguiu recuperar esse valor?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Não.

Promotor de Justiça: Foi pelo seu é aplicativo bancário?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Pelo aplicativo bancário.

Promotor de Justiça: Então ele te ordenou ali entrar, fazer a senha, digitar e fazer transferência?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: É, ele pegou e fez eu digitar a senha do do do aplicativo no banco, daí ele pegou o celular. Tenho os caminhos todos ali. Parece que tinha experiência com com fazer Pix. Eu tinha certa desenvoltura em fazer. Olhei os limites, olhou tudo e foi foi fazendo. Tinha, tinha que dava para fazer. Ele fez.

Promotor de Justiça: Então ele parecia ser uma pessoa ali que não estava fazendo o primeiro roubo. Já conhecia?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Eu não, eu não sei se o roubo. Eu sei que, roubo assim, sei lá. Mas o mexer com aplicativo ele tinha experiência.

Promotor de Justiça: Entendi. É, consta aqui da denúncia que foram encaminhados o valor. Foi encaminhado o valor de trinta e oito mil reais para a conta bancária do denunciado Eduardo da Silva Siqueira. Era esse o nome da conta que recebeu?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Não me recordo, eu teria que olhar com.

Promotor de Justiça: Tá. Foi mais que trinta e oito mil?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Foi sessenta e poucos mil.

Promotor de Justiça: Ah, então essa aqui provavelmente foi uma das transações?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: É.

Promotor de Justiça: O senhor chegou de fazer mais de uma? Ou foi um só, uma só transferência?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Foi uma só transferência que foi efetivada e uma o banco cancelou porque é conta que ia receber, já era suspeita e essa voltou.

Promotor de Justiça: Entendi. E a que não voltou é de quanto? Até para nós termos uma noção do prejuízo.

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Sessenta mil, sessenta e poucos mil.

Promotor de Justiça: Sessenta. Está certo. Eles também tentaram fazer essa extorsão, desbloquear o celular da Carla?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Tentaram. Tentaram, mas dai como é banco é de outro banco. A minha conta foi de banco Sicredi, ele tinha experiência no da da minha conta e Banco do Brasil, ele tinha experiência no aplicativo foi, foi rápido. E no Sicredi ele começou, começou a dar bloqueio, faltou saber o caminho e ele entregou de volta o celular para ela e deu que tinha pouco dinheiro na conta e logo desistiu. Já faziam mais de duas horas que eles estavam dentro da nossa casa nesse, quando começaram a fazer o pix, eles estavam com pressa para sair.

Promotor de Justiça: Hum, entendi. É, consta aqui da denúncia, também, que o João Vítor, que o senhor até reconheceu posteriormente, ainda vou te perguntar sobre isso, que o João Vítor e o outro rapaz que estava lá dentro, né, o Júlio César, vasculharam toda a residência. E subtraíram dali um relógio da marca technos, relógio fóssil. Vários relógios aqui, né. Marca Bolt, medalha de competição.

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Aham.

Promotor de Justiça: O Samsung Watch né, que depois foi gerar a prisão dele, né. Um relógio da marca diesel, uma mochila hummer. Confere?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Confere.

Promotor de Justiça: Um aparelho de celular da marca Samsung, cor preta e um aparelho de celular da marca Samsung de cor dourada, é isso?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: E mais um Samsung prata.

Promotor de Justiça: Tá, então eles levaram tanto a parte de armamentos, munições, armas de fogo, como também esses objetos pessoais. Tá, eles apontaram arma de fogo na sua cabeça quando eles perceberam que o senhor tinha, é arma de fogo, para que o senhor mostrasse onde estava o cofre?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: O apontar na minha cabeça foi o tempo todo, desde a abordagem, o tempo todo, quando perguntava alguma coisa, apontava arma, faz o que a gente quer, que não acontece nada com você, mas com o revólver apontado com o dedo no gatilho. Arma pronta o tempo todo para disparar.

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Entendi. É, consta do processo que quando eles abriram o cofre, eles subtraíram os seguintes artefatos, é vários, né. Tem fuzil, vários fuzis, né. Rifle, duas espingardas. Várias espingardas, né. É, quinhentas munições de calibres diversos. Foi isso, bastante munição, né?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Bastante munição, aham.

Promotor de Justiça: O senhor tem uma ideia mais ou menos de quantas munições?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Em torno de quinhentos que eles levaram.

Promotor de Justiça: Tá. Porque aqui, por exemplo, só de munição calibre 5.56. Eu não sei se é assim que fala. Até é, novecentos e quarenta e nove munições constam aqui.

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: É, e eu não lembro. A munição que eu tinha que estava em caixa fechada, caixa nova, botaram tudo nas malas e levaram tudo que tinha num é tanto estresse no dia que que a gente não fica guardando esses números.

Promotor de Justiça: Sim, mas o fato então que levaram bastante tanto munições de calibres diversos quanto as próprias armas de fogo. Confere?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Confere. Só, teve essa de cinco, cinco meia, não, não, não foi tudo isso porque eu sei que eu não tenho toda essa munição, talvez é uma informação errada aí. Agora, se pegar a munição de outros calibres, aí sim dá essa, dá essa quantia.

Promotor de Justiça: Tá. E aí, antes deles irem embora, eles amarraram vocês e trancaram no interior dos quartos, é isso?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Aí, no quarto das filhas, deixaram a gente trancado com a porta fechada.

Promotor de Justiça: Os quatro?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Os quatro. As meninas não. Só amarraram eu e a minha esposa e as duas filhas deixaram desamarrada.

Promotor de Justiça: Tá, e aí, o que que eles falaram para vocês aguardar para sair? Que que? Qual foi?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Era para esperar, esperar 15 minutos, meia hora para depois sair, fazer alguma coisa [...].

Promotor de Justiça: É consta do processo que eles saíram com o veículo Toyota Hilux.

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: A minha camionete.

Promotor de Justiça: Essa caminhonete foi recuperada?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Eles abandonaram ela, só tiraram as armas e as coisas, os objetos de dentro e abandonaram a caminhonete.

Promotor de Justiça: Esse Celta que ajudou no carregamento até dos dos objetos roubados, o senhor chegou de ver lá ou não, mesmo que nas câmeras?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Não, não vi.

Promotor de Justiça: O João Vítor, que é um dos denunciados aqui, ele foi preso posteriormente. É porque o relógio do senhor, do, de vocês né, das vítimas, estava apontando lá no hotel catarinense, né. Acho que foi até o senhor que passou pra polícia?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Sim.

Promotor de Justiça: É, quando ele foi ouvido, ele confessou né, o crime, e ele apresentou algumas informações que eu gostaria de perguntar pro senhor, pra ver se confere, né, informação se bate. Ele afirma, por exemplo, que ele chegou a levantar as câmeras. Dança o senhor chegou a notar se teve alguma modificação na altura?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Na, nas câmeras externas da casa, assim eles mexeram na.

Promotor de Justiça: Tá. Ele menciona também que ele dispensou veneno ao cachorro. Vocês têm cachorro lá?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Vizinho do lado tem cachorro, um rottweiler que é bem, é encostado no depósito que eles ficarem escondido. Então, acho que se eles passaram ali, o cachorro iria está sentindo cheio e que ia ficar agitado, né. Então por isso eles deu veneno pro cachorro.

Promotor de Justiça: Tá, mas alguém chegou a ao vizinho, alguém chegou a falar de alguma coisa? De que que alguém jogou veneno ou não?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Sim, sim, enquanto nós tava com a polícia envolvido com a, depois que eles saírem, o vizinho estava com o veterinário cuidando do cachorro dele.

Promotor de Justiça: Entendi, o senhor sabe me dizer se foi a óbito cachorro?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Não, não foi a óbito.

Promotor de Justiça: Tá ele. Ele afirma também que adentrou na residência pelo muro. Confere?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Pelo muro do, eu moro do lado de um prédio, ele usou a, o prédio como escada e pulou para dentro, pulou a minha cerca elétrica, subiu no telhado, daí pulou para dentro de casa.

Promotor de Justiça: Entendi. Ele afirma também que ele era o, a pessoa que estava com a vestimenta branca, uma jaqueta de cor branca e vermelha. Tinha? Um deles estava né, com essa?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Sim.

Promotor de Justiça: O senhor inclusive reconheceu o João Vítor, né?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Eu não sei se foi o, que eu reconheci, a única coisa que eu reconheci foi naquele tempo todo, o capuz.

Promotor de Justiça: Sim, que o senhor reconhece, até pela cor da pele clara.

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: É.

Promotor de Justiça: Pela sobrancelha cortada.

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Um que estava o tempo todo fazendo Pix, eu guardei a feição da mão dele e pelo, não sei como é o nome daquele recorte que fazem na sobrancelha.

Promotor de Justiça: Isso aham exatamente que esse é o que estava de de branco, me parece, não é que?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: De branco, jaqueta branca e vermelho de capuz. Os dois encapuzados.

Promotor de Justiça: Ele afirma que o outro denunciado, o Gustavo, estava fora da casa, do lado externo, no veículo Celta. Isso aí o senhor não tinha como ver, né?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Não isso eu não tinha, esse é o que eu não vi.

Promotor de Justiça: Eles conversavam com alguém por celular?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Quando começaram a fazer o pix sim para pegar a informação, a que conta para onde que ia conversavam bastante com o celular.

Promotor de Justiça: Eles chegaram a conversar com o proprietário da conta, que é o codenunciado, corréu aqui, o Eduardo?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Eu não sei com quem que eles conversaram, não sei, sabia que te estava, respondia e não sei quem é que era.

Promotor de Justiça: Aí ele afirma que adentrou é na residência especificamente né, depois de pular o muro pela janela do quarto e visualizou a vítima se trocando e Julio foi até a cozinha, onde abordou a vítima, Juarez. Confere bate uma informação?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Sim, minha esposa estava terminando de se vestir, saindo do banho, estava de bermuda e sutiã, tinha terminado de se vestir quando rendeu ela. Aí vieram os dois até a cozinha, um com a arma nas costas dela, enquanto um ficava segurando ela com a arma nas costas. O outro veio revistar a minha cintura e ver se eu estava armado ou não.

Promotor de Justiça: Ele menciona até uma informação com muito detalhe. Ele menciona também que, ao averiguar o interior do armário da vítima, do seu armário, encontrou um fone de atirador e algumas munições calibre 12, o senhor tem o fone de atirador no seu armário?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: É quando ele viu aquela mochila que eu falei.

Promotor de Justiça: Entendi. Aí ele afirma que indagou o senhor, se o senhor era policial, no que o senhor disse que não, que eu era, que era CAC. Correto?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Correto.

Promotor de Justiça: Ele afirma que as armas ficavam numa espécie de almoxarifado aos fundos da residência. Confere?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: É um cofre, um porta cofre, porta vital, com segredo tudo é uma porta pra sala cofre.

Promotor de Justiça: Ele ainda afirma o seguinte, que indagou o senhor se havia mais armas no momento em que foi dito que havia um fundo falso e baixo do balcão do closet? E aí lá eles localizaram 2 pistolas. Também bate informação.

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Acho que foi para o cofre. Aí no cofre estavam as espingardas, armas longas. Aí ele viu munição de pistola. Daí ele pediu onde estava as pistolas, então, dentro de casa, no fundo falso, lá no escritório. Aí junto com essas armas tava a munição. Daí toda a minha munição, tinha a munição do fuzil. Aí que ele indagou se tem fuzil também. Aí que estava em outro fundo falso, outro local ou os fuzis.

Promotor de Justiça: Ele afirma que a conta que ele passou esse Pix aí, para a qual ele passou o Pix, que quem mandou para ele repassar para essa conta foi o Gustavo, o vulgo gordinho. Então, lá ele mexia com o celular, conversava com alguma pessoa.

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Conversava com alguma pessoa, tempo, quando pegou o celular para fazer pix, os dois celular na mão, o dele e o meu fazendo operação.

Promotor de Justiça: Quando eles deixaram vocês no quarto e fugiram. Eles é travaram a porta do quarto. Trancaram o quarto?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Trancaram a porta do quarto, mas deixaram a chave da, da janela.

Promotor de Justiça: Tá, eles chegaram a falar, ó, pode arrombar depois de 20 minutos.

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: É, quinze a vinte minutos, vocês podem sair daí.

Promotor de Justiça: Consta aqui que o senhor foi ouvido duas vezes né. Num primeiro momento, logo depois dos fatos, e depois né. Posteriormente a prisão do próprio João Vítor, momento no qual até com a confissão dele, que o senhor reconheceu, consta que o senhor reconhece. É contra o acusado. João Vítor. Declaro reconhecer pelas mãos. É o que o senhor disse hoje né. E pelo corte na sobrancelha como sendo o mesmo assaltante que usava blusa de nylon dupla face de cor branca com vermelho, capuz vermelho, sendo ele que fez a transação bancária. Confere?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Confere.

Promotor de Justiça: O outro era um rapaz mais moreno?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Mais moreno.

Promotor de Justiça: Se puder mostrar pra ele, doutor Fábio, a foto do João Vítor pra gente repetir o ato, até tá no ID 130604842.

[...]

Promotor de Justiça: É esse rapaz? O senhor reconheceu pela sobrancelha e pelo?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Pela sobrancelha é pelo mesmo tipo de corte, sobrancelha o mesmo olho.

Promotor de Justiça: Perfeito.

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Que nem eu falei, o tempo todo encapuzado né. Aqui não dá de ver as mãos. No dia que foi feita?

Promotor de Justiça: Sim, consta também que o senhor reconheceu os objetos que foram aprendidos com ele, né, aqui no.

[...]

Promotor de Justiça: Tá, o senhor também reconheceu é, os objetos que foram apreendidos com ele. Consta aqui que foi apreendido com ele, duzentos e dez munições ponto, calibre ponto 12, os relógios né, da marca fóssil, é, technos, medalha de competição, o relógio Samsung, relógio marca diesel, uma mochila marca Hummer. Isso tudo o senhor reconheceu?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Sim, isso é tudo meu.

Promotor de Justiça: Também consta do processo porque foram duas prisões e apreensões em momentos distintos. A primeira delas logo depois do roubo e da extorsão, quando o Gustavo e o Júlio César foram presos e ali, inclusive, também foram apreendidos. Acho que parte né, desses armamentos, dessas armas. O senhor chegou a reconhecer também esses objetos?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Todos os meus objetos.

Promotor de Justiça: Doutor Fábio, se for possível nesse caso está no ID. Deixa eu te passar aqui. 130604856, página um. Esse é o armamento subtraído do senhor, que o senhor reconheceu logo depois do crime?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Sim.

Promotor de Justiça: Pode até abaixar também que tem outros. Acho que tem até apreensão posterior também do Relógio. Acho que está na página seguinte, né? [...]

Promotor de Justiça: [...] Isso tudo o senhor reconheceu?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Sim.

Promotor de Justiça: Tem mais uma ainda que acho que são as joias, né? OK.

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Joias da minha esposa. Sabe, o bijuteria.

Promotor de Justiça: Tá. É, em relação aos demais valores, objetos, é, foi recuperado mais coisa ou ou ainda está faltando coisa para ser recuperada?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: O dinheiro do Pix, algum dinheiro que eu tinha na carteira, essas coisas que que sumiu dinheiro que eu tinha em casa, em torno de quatro ou cinco mil reais, eu não, não recordo. E uma arma de fogo foi recuperada numa operação policial. Está em, tá na Politec e falta um revólver, ainda que não foi recuperado.

Promotor de Justiça: É uma última pergunta, Juarez. Eu gostaria que o senhor nos é informasse quais foram as consequências é, não só financeiras, que já foram mencionadas, mas sobretudo emocionais para o senhor, para sua esposa, especialmente em relação às suas filhas, né? Que presenciaram o roubo.

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: A consequência que eu tive até que mudar de casa, né. Tive que sair de lá, ir para um apartamento, não tinha mais condição de morar dentro daquela casa. Minha mulher, minhas filhas não queriam mais entrar lá por que era a casa dos bandidos, casa dos ladrão. Hoje mesmo, a casa está à venda, fui lá na casa para arrumar alguma coisa, pegar alguns objetos que ainda estão lá, fica cinco minutos, bate o desespero lá dentro, não, não aguenta ficar lá, então.

Promotor de Justiça: Tá certo, Juarez. Obrigado. Satisfeito, Excelência.

Juiz: Juarez, obrigado, viu? É só uma pergunta para você. É, é eu. Eu. Não ficou muito claro para mim. Aquele reconhecimento que você fez na polícia e que você confirmou agora aqui em relação ao corte da sobrancelha e a mão. É isso?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: A feição das mãos, as mãos deles, é bem diferente a mão de uma pessoa da outra pessoa, né. E como ele ficou o tempo todo, ou com a arma na minha cabeça, ou o celular na frente é, fazendo Pix e conversando e pedindo para mim as senhas. Eu guardei bem a, o formato, o jeito da mão dele.

Juiz: Tá, é porque lá na hora ele estava encapuzado. Rosto mesmo, você não viu, só olho e testa?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Olho, parte dos olhos, dá de enxergar bem a, a sobrancelha e tal, e, a, e as mãos.

Juiz: Entendi. E, reconheceu essa uma pessoa só?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Não entendi a pergunta, Doutor.

Juiz: Então só essa pessoa, essa da mão?

Vítima - Juarez Atilio Valcanaia: Sim.

Juiz: Obrigado, Juarez.”

Corroborando o relato da vítima
Juarez Atilio Valcanaia
, a vítima
Carla Adelita Molinaria Darold Valcanaia
, sua esposa, confirmou que os assaltantes permaneceram escondidos na residência desde a madrugada, alteraram as câmeras de segurança do imóvel, mantiveram toda a família sob grave ameaça mediante arma de fogo, subtraíram diversos bens e realizaram transferências via PIX enquanto conversavam com terceiros pelo celular.

A vítima
Carla Adelita Molinaria Darold Valcanaia
também afirmou ter memorizado características do assaltante responsável pelos PIX, especialmente o corte na sobrancelha e as mãos magras, além de confirmar que o relógio
Samsung Watch
subtraído durante o roubo posteriormente permitiu a localização do apelante JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA.

Veja-se:

“Vítima - Carla Adelita Molinari Darold: Eu acordo todo dia quatro horas né, pra eu ir na academia. Saí de casa cinco horas. Olhei somente as câmeras de fora, né, que dão acesso à rua. Até então, tudo normal. Saí, fui para a academia, voltei da academia por volta das seis e dez, e fui entrando pra, pra casa. Percebi que o, um compartimento que nós temos para guardar o gás, ali estava aberto. Mas eu pensei que meu esposo tivesse pego da parte do fundo lá de casa e tivesse trocado né, enfim, entrei e fui abrindo daí a janela do meu quarto, fui arrumando cama, Juarez estava saindo do closet, foi fazer o café. Minha filha já estava na cozinha, mais velha, fazendo o café dela porque ia pra escola. E, eu fui tomar banho, tomei banho. Saí, fui me trocar, entrei no closet, quando eu fui para pegar minha blusa, eu estava somente de short e sutiã, é o rapaz me abordou. Né? Pediu para eu ficar quieta, né? Fiquei, né. Não reagi e ele colocou a arma dele nas minhas costas, pedindo para eu sair, né? Do closet, saí, passei pelo escritório, avisei, daí a minha filha mais velha. Falei, ó, não faça nada, não grite, né. E venha. E daí saímos, chegamos na cozinha. É, um foi na frente, né. Foi ver o que que o Juarez estava fazendo, acho eu, né. E pediu pra gente chegar aqui. Estava tudo certo. E, nisso o Juarez virou e deu de cara comigo, né. E o rapaz com a arma nas minhas costas.

Promotor de Justiça: Entendi. É dos objetos subtraídos. Eu vejo que subtraíram joias também, bijuterias, relógios, celular. É ainda restam objetos a serem recuperados?

Vítima - Carla Adelita Molinari Darold: Restam relógios. A Aliança do Juarez. A minha, eu consegui recuperar que estava junto com a minha caixinha lá das bijuterias.

Promotor de Justiça: Tá. É, eles também obrigaram a senhora a fazer transferência via Pix?

Vítima - Carla Adelita Molinari Darold: Tentaram. Daí o Banco do Brasil bloqueou até ele. Foi bem debochado. Ele falou assim, nossa, a sua conta tem só isso. E não consegui transferir a do seu marido. Tinha muito mais e nós conseguimos. Foi assim, cômico, sabe.

Promotor de Justiça: Foi o mesmo que fez o, a transferência dele, fez o da senhora?

Vítima - Carla Adelita Molinari Darold: Isso ele tentou, não conseguiu.

Promotor de Justiça: Tá. Consta do processo que além dos das transferências bancárias que eles levaram uma série de objetos, né que eu mencionei aqui. É, aqui consta relógio, vários relógios, né. Mochila, Hummer, dois celulares, no mínimo, seu esposo acho que menciona três até, né?

Vítima - Carla Adelita Molinari Darold: São três. Da minha filha também.

Promotor de Justiça: As joias, bijuterias, tudo isso eles levaram?

Vítima - Carla Adelita Molinari Darold: Sim.

Promotor de Justiça: É com o João Vítor foi apreendido. Porque teve a primeira prisão e apreensão, né, e depois houve a prisão desse rapaz, o João Vítor, porque estava com o relógio apitando, né?

Vítima - Carla Adelita Molinari Darold: Isso. É meu relógio.

Promotor de Justiça: Foram vocês que repassaram essa informação para a polícia. Confere?

Vítima - Carla Adelita Molinari Darold: Confere.

Promotor de Justiça: É nessa prisão dele. Encontraram vários objetos também. Vocês chegaram a ver esses objetos? Reconheceram como de vocês?

Vítima - Carla Adelita Molinari Darold: Tem as minhas bijuterias, né. Algumas joias. É a minha Aliança. Aliança do Juarez não estava ali no meio, nem a corrente dele, nem a minha corrente de pescoço. É a única joia que estava ali, era o meu anel de formatura e. Minha Aliança.

Promotor de Justiça: Tá. Essa essa mochila marca Hummer, é a mochila de vocês?

Vítima - Carla Adelita Molinari Darold: Sim, é do Juarez.

Promotor de Justiça: Aí tem relógio de marca diesel, Samsung Watch, medalha de competição.

Vítima - Carla Adelita Molinari Darold: Isso.

Promotor de Justiça: Relógio, Movado, Bold, Fóssil é tudo reconhecido por vocês?

Vítima - Carla Adelita Molinari Darold: E essas que foram recuperados, os demais não.

Promotor de Justiça: É uma última pergunta para a senhora, a par das é consequências financeiras, dos prejuízos financeiros, quais foram as consequências emocionais, né, para a senhora, para toda a família, especialmente para suas filhas?

Vítima - Carla Adelita Molinari Darold: Ah, é difícil ficar em casa? Difícil. Sempre trancada não confia em mais ninguém. Crianças apavoradas fazendo tratamento psicológico.

Promotor de Justiça: Entendi.

Vítima - Carla Adelita Molinari Darold: Não tem como descrever. É difícil até estar aqui revivendo tudo.

[...]

Juiz: É, você já já deixou claro, Carla, que não teve na delegacia, a não ser para buscar as Joias, mas ali no dia você chegou de detectar, verificar alguma característica de algum deles que tivesse chamado atenção?

Vítima - Carla Adelita Molinari Darold: Sim, eu desse que eu falo que é o branquinho, né. O mais clarinho, é a sobrancelha dele, né. E por ele ter uma pele mais clara assim, a mão mais magrinha né, digamos assim. Que a hora que ele pegou meu celular também. Mas só essa característica.

Juiz: Tá, você diz a sobrancelha dele. Oque que tem na sobrancelha dele?

Vítima - Carla Adelita Molinari Darold: Tem um cortezinho. Sabe assim, aqueles detalhes que eles fazem na sobrancelha. Uma.

Juiz: Ah, entendi, entendi, você você consegue se lembrar se era do lado direito, do lado esquerdo, se era nas duas?

Vítima - Carla Adelita Molinari Darold: Ah, eu assim vagamente acredito que seja um lado direito, não tenho certeza.

Juiz: Tá joia, então. É, você diz, você lembrou da mão porque a mão é branca, muito branca, ou é porque é magra né, que você falou.

Vítima - Carla Adelita Molinari Darold: É magrinha assim, uma mão, uma mão pequena, digamos assim.

Juiz: Obrigado, Carla.”

Também em juízo, o policial militar
Divan Leite de Jesus
, responsável pelas diligências realizadas logo após os fatos, relatou que a equipe policial localizou o veículo Celta branco utilizado na fuga dos assaltantes pouco tempo após a saída da residência das vítimas
Juarez
e
Carla
, ocasião em que o apelante GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES e
Júlio Cezar da Silva de Souza
(falecido em razão do confronto policial) efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição policial, abandonaram o automóvel e fugiram em direção à região de mata.

Afirmou, ainda, que, no interior do veículo abandonado, foram imediatamente visualizados armamentos e munições posteriormente reconhecidos pelas vítimas
Juarez
e
Carla
como provenientes da ação criminosa, relatando, ademais, que o apelante GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES e
Júlio Cezar da Silva de Souza
subtraíram a motocicleta Yamaha/Factor YBR 125,

de cor prata, de placa NPI0809, pertencente à vítima
Valdy Sebastião Bonfim
, para prosseguirem na fuga.

A versão apresentada pelo policial militar
Divan Leite de Jesus
foi confirmada pela vítima
Valdy Sebastião Bonfim
, proprietária da moto roubada durante a fuga do apelante
Gustavo Henrique Espíndola Lopes
e de seu comparsa
Júlio Cezar da Silva de Souza
.

Eis os principais trechos das declarações judiciais da vítima

Valdy Sebastião Bonfim
,
in verbis
:

“Promotor de Justiça: Obrigado, excelência. Boa tarde. Boa noite, Valdir, tudo bem? É consta aqui do processo que você foi vítima de um roubo, né? Que aconteceu no dia 19/09/2023. Consta aqui que duas pessoas com emprego de violência e grave ameaça mediante emprego de arma de fogo, subtraíram a sua motocicleta, né? Eu gostaria que o senhor nos relatasse, como é que isso aconteceu?

Vítima - Valdy Sebastião de Bonfim: Acabava eu trabalhava aqui na construtora ilha e eu é um condomínio fechado, né? Tapume de de Telha, né. Aí tem o Mato. Aí nós escutamos uns tiro pro lado de baixo do Lago, mas nós não achamos que fosse nada, não é? Então, de repente não, saí esses dois meliante dentro do mato e a moto estava dentro ali da do canteiro de obra né, com a chave no contato, aí chegaram, meteram o revólver em mim e falou que iria levar a moto e falei que podia levar a moto né, sem problema nenhum, eles montaram na moto e saíram em fuga. Aí logo apareceu uns policial lá, aí que fomos, acredita que era um roubo, né.

Promotor de Justiça: Tá. Então o senhor estava trabalhando?

Vítima - Valdy Sebastião de Bonfim: Certamente.

Promotor de Justiça: É consta aqui que eles estavam armados. Eles chegaram armado?

Vítima - Valdy Sebastião de Bonfim: É chegaram com, acho que era um .38, se eu não estou enganado.

Promotor de Justiça: E aí o que que eles falaram pro senhor? Falou, passa aí, passa a moto. Foi tipo isso?

Vítima - Valdy Sebastião de Bonfim: É só falou que iria pagar a moto e pegaram, montaram e saíram mesmo. Vai fazer o que no meio de uma arma, né? Não tem nem como o cara reagir, né.

Promotor de Justiça: É, e o senhor recuperou depois? Arma ou não? a moto?

Vítima - Valdy Sebastião de Bonfim: A moto, com certeza, depois de uns 3 dias que eu consegui retirar ela da, da Delegacia Civil.

Promotor de Justiça: Eles pegaram a moto pra fugir da polícia, foi isso?

Vítima - Valdy Sebastião de Bonfim: Isso corretamente, eles saíram daqui de dentro do canteiro de obra, atravessaram a Avenida das Nações e entraram no sentido Fuji. E logo já escutei o barulho de tiro para lá, já tinha derrubado ele da moto já.

Em consonância com tais relatos, o policial militar
Flávio Cavalcante Araújo Leal
confirmou, em juízo, que o roubo da motocicleta ocorreu logo após o primeiro confronto armado envolvendo o apelante GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES e
Júlio Cezar da Silva de Souza
com equipes policiais, esclarecendo que, durante a continuidade da fuga e das novas tentativas de abordagem, ambos voltaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição policial.

A referida testemunha acrescentou que, diante do ataque sofrido, os policiais reagiram à agressão armada. Nesse revide, o apelante
Gustavo Henrique Espíndola Lopes
e
Júlio Cezar da Silva de Souza
foram alvejados, caíram da motocicleta e acabaram imediatamente contidos.

Consta dos depoimentos dos militares ainda que,

após o confronto,
Júlio Cezar da Silva de Souza
foi hospitalizado e faleceu posteriormente, enquanto o apelante
Gustavo Henrique Espíndola Lopes
, preso em flagrante, confessou seu apoio à ação criminosa e indicou o local onde a caminhonete roubada das vítimas
Juarez
e
Carla
havia sido abandonada.

Por sua vez, o policial civil
Joicimar da Silva Nascimento
confirmou em juízo que o rastreamento do relógio
Samsung Watch
de uma das vítimas foi o elemento chave para localizar e prender em flagrante o apelante JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA no Hotel Catarinense, na posse de diversos bens da ação criminosa.

Merece destaque, a propósito, os seguintes trechos de seu depoimento em juízo:

“Promotor de Justiça: Esse processo diz respeito a essas pessoas que foram mencionados, né? O Gustavo Henrique Espíndola Lopes, vulgo playboy, João Vítor da Silva Mendonça e o Eduardo da Silva Siqueira porque, segundo consta na denúncia, eles praticaram vários crimes, né. Roubo na residência das vítimas. No caso Gustavo, o João Vítor e o Júlio, que que faleceu depois, né? Extorsão também na mesma residência, pelas mesmas pessoas e também pelo Eduardo que recebeu valores em dinheiro, em Pix. É, o roubo da motocicleta na fuga deles e também a resistência do Gustavo Henrique na fuga e o porte ilegal de munições do João Victor, uma vez que ele foi é preso. É como uma série de munições é, portando-as ilegalmente. Eu vejo aqui que o senhor, na qualidade de investigador, participou de algumas diligências, né? Gostaria que o senhor nos relatasse. O que que o senhor tem de conhecimento a respeito desses fatos?

Testemunha Policial – IPC – Joicimar da Silva Nascimento: Sim, senhor. É, nós tomamos conhecimento na manhã do dia do fato sobre o ocorrido. Uma residência é do de um CAC na cidade de Lucas do Rio Verde, aonde três indivíduos haviam adentrado na madrugada, por volta das 01:00 da manhã é, pra cometer esse roubo. Segundo um dos autores do roubo ali, que é o João Victor. É, ele disse que, os três adentaram de, o Júlio é, ele e o playboy por volta das 01:00 da manhã. Ele ficou incumbido de render as vítimas. Ele inclusive narra que ele é, deu veneno para os animais ali, é, os cachorros que tinha na residência. É, ele ficou aguardando. É por volta das 05:00 da manhã, ele dormiu e ele perdeu o tempo do roubo. É porque foi o primeiro horário que a vítima ali saiu pra ir pra academia. É, e aí ela saiu e ela retornou por volta das 6 e pouco da manhã, e aí ele acordou. Foi o momento que ele teve outra janela de oportunidade, no momento que ele conseguiu render ela ali e rendeu seu esposo, que estava também no quarto. E aí como eles tinham informações privilegiadas, o que Gustavo Espindola tinha informações que ele era CAC, é colecionador, tinha várias armas, e aí começavam o roubo que eles foram atrás de armas. É como consta ali, eles levaram mais de 800.000,00 (oitocentos mil) reais em armas ali e também munições e fizeram um Pix também ali durante o roubo ali. permaneceram ali, ficamos sabendo, tomamos conhecimento por volta das 8 da manhã e também no mesmo fato ali, nós já tivemos conhecimento ali que a polícia militar durante rondas conseguiu avistar um veículo Celta indo ali até o Bairro é Parque das Américas. É e estava o Gustavo Espíndola e o Júlio o próprio João Vítor narra que momentos antes ele desceu do veículo e o Gustavo Espíndola, que estava encarregado de guardar essas armas em alguma residência ali no Parque das Américas, nesse momento é, é a polícia militar foi abordar ali e houve uma troca de tiro, onde o próprio Julio foi alvejado e veio a morrer posterior e o Gustavo Espíndola foi preso. O Gustavo Espíndola, é ele já é, tem diversa passagem. Ele tem mais de vinte e seis passagens pela Delegacia de Lucas Rio Verde. Ele é contumaz já na prática de roubo, homicídio, tráfico, tem diversas passagens já, bastante já conhecido da da polícia fizeram esse roubo é não, não conseguimos aprender no dia de João Victor, no outro dia ali na durante as investigações conseguimos localiza-lo, é através de um relógio da vítima ali, um Samsung que deu uma localização no hotel catarinense, que fica ali na avenida Pernambuco, bairro Rio Verde. Deslocamos até o local, ali é conseguimos ali a identificação do quarto onde ele estava, batemos a porta, é ele abriu o pronunciamento, ele a porta é conseguimos visualizar, é quando ele abriu a porta, ele abriu porque ele estava aguardando já um Uber buscá-lo, então ele achou que era um Uber. É que eles já estavam em fuga, no momento estava se encontravam no quarto ele e a esposa e uma criança ali que é filho dele. Conseguimos visualizar em cima da cama uma mochila que era da vítima, que já tínhamos a foto da vítima, conseguimos visualizar perguntando pra ele, ele de pronto, não esboçou reação, já falou que que seria sim e inclusive ele falou que ele participou sim do roubo, inclusive ali deu detalhes de como aconteceu e ele portava daquela mochila ali com medalhas, tinha troféu, tinha um relógio da vítima. E aí dentro que essas munições ali de calibre .12, 9 mm e é fuzil 5.56 também. A mochila estava bem recheado, com bastante coisa ali e itens também da vítima ali. É algumas bijuterias, é bastante objetos. É então aí levamos ele para a delegacia. Ele narrou todo o fato. Como que aconteceu? Ele bem detalhadamente.

Promotor de Justiça: Esses objetos foram de pronto reconhecidos pelas vítimas?

Testemunha Policial – IPC – Joicimar da Silva Nascimento: Sim, todos foram reconhecidos, inclusive alguns ali tem até o nome da vítima, né. Mas foram todos reconhecido e ele também próprio falou que eram todos da vítima.”

Na fase policial, o apelante GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Em juízo, contudo, negou envolvimento no roubo e na extorsão praticados contra as vítimas
Juarez Atilio Valcanaia
e
Carla Adelita Molinaria Darold Valcanaia
, afirmando que sua participação teria se limitado à receptação dos objetos subtraídos, em conjunto com
Júlio Cezar da Silva de Souza
.

Na fase inquisitorial, o apelante JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA descreveu detalhadamente a dinâmica dos fatos, atribuindo ao apelante GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES a coordenação da ação criminosa e o apoio logístico aos executores.

Em juízo, ele se retratou da versão anteriormente apresentada, alegando ter sido vítima de tortura policial.

Por sua vez, o apelante EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA não foi ouvido na fase inquisitorial.

Em juízo, negou participação nos fatos, afirmando que jamais esteve em Lucas do Rio Verde/MT e que não conhece os demais apelantes. Alegou, ainda, não possuir qualquer vínculo com a conta bancária da instituição XP utilizada para o recebimento dos valores, reconhecendo como de sua titularidade apenas as contas mantidas junto ao Banco PAN, PicPay e SuperDigital.

Eminentes Pares

De início, é importante lembrar que, no tocante aos crimes contra o patrimônio, é pacífico na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que as declarações da vítima constituem elemento probatório de elevada relevância, sobretudo porque tais delitos costumam ocorrer sem a presença de terceiros que possam testemunhar diretamente a dinâmica dos fatos (TJMT, AP n. 1002063-55.2023.8.11.0078).

Na mesma linha, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal firmou-se no sentido de que a confissão extrajudicial, ainda que não confirmada em juízo, possui eficácia probatória quando amparada por outros elementos de prova lícitos e autônomos constantes dos autos (TJMT, AP n. 1042570-58.2024.8.11.0002).

Além disso, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente traduz circunstância que, à luz da dogmática processual penal, enseja presunção de autoria, acarretando a inversão do ônus probatório e impondo ao acusado o dever de demonstrar a licitude da posse, em consonância com o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal (TJMT, AP n. 0005714-80.2010.8.11.0042).

A partir dessas premissas, verifico que os relatos prestados pelas vítimas
Juarez Atilio Valcanaia
e
Carla Adelita Molinaria Darold Valcanaia
apresentaram-se firmes, coerentes e harmônicos ao longo da persecução penal, descrevendo minuciosamente a invasão da residência, a permanência dos assaltantes no imóvel durante horas, inclusive com a indicação de características físicas observadas durante a ação criminosa, a subtração do arsenal bélico, munições, objetos pessoais, bem como a realização das transferências bancárias mediante grave ameaça.

Há nos autos, inclusive, comprovante do pix realizado pelas vítimas no valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais).

Registro que as referências feitas pelas vítimas às características físicas observadas durante a ação criminosa não se confundem com reconhecimento pessoal ou fotográfico de suspeitos.

Trata-se, em verdade, de elemento probatório distinto, consistente na descrição das características percebidas pelas vítimas durante a execução dos delitos, circunstância que, embora isoladamente insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, assume relevância quando analisada em conjunto com os demais elementos de convicção produzidos nos autos.

Repare que, no caso concreto, a identificação de características físicas observadas pelas vítimas, entre elas a peculiaridade relacionada à sobrancelha de um dos assaltantes, posteriormente associada ao apelante JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA, encontra apoio nos demais elementos probatórios produzidos nos autos, revelando-se mais um dado convergente a reforçar a consistência da narrativa acusatória.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares
Divan Leite de Jesus
e
Flávio Cavalcante Araújo Leal
são claros no sentido de que o apelante GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES foi localizado poucas horas após os crimes, sob perseguição ininterrupta, na companhia de
Júlio Cezar da Silva de Souza
(falecido no confronto), ocasião em que ambos transportavam armas, munições e variados bens subtraídos das vítimas
Juarez Atilio Valcanaia
e
Carla Adelita Molinaria Darold Valcanaia.

Os objetos apreendidos no veículo Celta utilizado na fuga e posteriormente abandonado pelo apelante GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES foram prontamente reconhecidos pelas vítimas supracitadas ainda na fase inquisitória, circunstância que foi ratificada sob o crivo do contraditório judicial.

Além disso, os policiais militares responsáveis pela ocorrência no fatídico dia, afirmaram, sob o crivo do contraditório, que o apelante

GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES admitiu sua participação nos fatos criminosos, chegando inclusive a indicar o local onde a caminhonete pertencente às vítimas
Juarez
e
Carla
havia sido abandonada após a retirada dos armamentos e demais objetos subtraídos da residência do casal.

Conquanto tenha se retratado em juízo sob a alegação de tortura policial, o apelante JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA confessou detalhadamente, na fase inquisitorial, a prática dos crimes de roubo e extorsão na residência das vítimas
Juarez
e
Carla
. Na ocasião, descreveu minuciosamente a conduta dos envolvidos e atribuiu ao corréu GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES papel de destaque na empreitada, consistente no apoio logístico, no transporte dos executores e na retirada dos bens subtraídos.

Aqui merece destaque o Enunciado Orientativo n. 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse TJMT o qual estabelece que:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”

Ademais, a alegação de que a confissão foi obtida mediante tortura policial restou completamente isolada nos autos.

A esse respeito, o Promotor de Justiça, Dr. Osvaldo Moleiro Neto, em sede de alegações finais, desconstruiu com precisão a referida alegação, assentando que:

“Não obstante suas alegações, consta dos autos exame de corpo de delito realizado no acusado João Victor (ID. 132160637 - Pág. 64/65) e que atesta a ausência de lesões corporais em seu corpo. Além disso, em sua audiência de custódia o réu apresentava-se extremamente calmo, tendo afirmado que a prisão em flagrante delito realizada pela polícia civil se deu sem agressões.

Se não bastasse, a confissão extrajudicial colhida pela douta autoridade policial fora gravada, sendo nítido que a voz ali retratada é idêntica à voz do acusado João Victor, e que o mesmo confessa a prática delitiva e fornece detalhes do planejamento e execução do crime em tom descontraído, irônico, dando risadas (em anexo).

Evidente, Excelência, que a alegação apresentada pelo acusado em seu interrogatório tem o único intuito de descredibilizar a seriedade dos elementos colhidos na fase inquisitorial, e ilidir o valor probatório da confissão extrajudicial do acusado confirmada por outros elementos probatórios em Juízo.”

Portanto,
“descabe falar em reconhecimento da nulidade da confissão extrajudicial se a alegação de tortura e ameaça encontra-se dissociada de qualquer elemento probatório.”
(TJMT, AP n. 1002325-29.2020.8.11.0007, Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27/02/2024, publicado no DJE 06/03/2024).

Em contrapartida à infundada tese defensiva de tortura policial, a confissão extrajudicial de JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA alinha-se perfeitamente aos demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Nessa esteira, cumpre destacar o relato judicial do investigador
Joicimar da Silva Nascimento
, o qual esclareceu que as diligências da Polícia Judiciária Civil culminaram na localização do apelante JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA no Hotel Catarinense por meio do rastreamento do relógio
Samsung Watch
roubado de uma das vítimas.

Ainda, segundo o aludido policial civil, em um quarto do hotel, com o apelante JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA encontravam-se, além de outros pertences das vítimas
Juarez
e
Carla
, as munições de calibre .12 subtraídas da residência do casal.

Nesse contexto, os depoimentos das vítimas Juarez e Carla, os relatos dos policiais responsáveis pelas diligências, o comprovante de Pix, a confissão extrajudicial e a recuperação dos bens subtraídos em poder dos apelantes constituem elementos probatórios robustos que demonstram, para além de qualquer dúvida razoável, que GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES e JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA aderiram conscientemente à empreitada criminosa, atuando de forma coordenada na invasão da residência do casal, na subtração dos bens e no constrangimento das vítimas, mediante grave ameaça, para a realização das transferências bancárias.

Como se sabe,
“o roubo e a extorsão são delitos distintos, não incidindo o princípio da consunção, dada a existência de atos autônomos praticados pelos réus: subtração inicial de bens seguida por constrangimento das vítimas mediante violência e grave ameaça para obtenção de senhas bancárias e realização de transferências via Pix.”
(TJMT, AP n. 1005358-94.2024.8.11.0004).

Assim, restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a manutenção das condenações dos apelantes GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES e JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA pelos fatos 01 e 02 descritos na denúncia, correspondentes aos crimes de roubo e extorsão cometidos contra as vítimas
Juarez
e
Carla
.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu assim:

“A condenação está sustentada nas palavras das vítimas, que identificaram os apelantes de forma segura, e a apreensão dos objetos roubados em posse dos réus. Nos crimes patrimoniais, o reconhecimento da vítima, aliado a outras provas, possui especial relevância. A tese de crime único ou de concurso formal entre roubo e extorsão não se aplica, pois, os delitos ocorreram em momentos distintos, com desígnios autônomos. O roubo se consumou com a subtração dos bens, enquanto a extorsão ocorreu posteriormente, ao constranger as vítimas a realizarem transferências bancárias.”
(TJMT, AP n. 1036917-09.2023.8.11.0003, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/03/2025, publicado no DJE 01/04/2025).

E não é só.

A dinâmica dos fatos também evidencia a responsabilidade criminal do apelante GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES pelo roubo da motocicleta Yamaha/Factor YBR 125, pertencente à vítima
Valdy Sebastião Bonfim
.

Conforme demonstrado pela prova oral produzida em juízo, após abandonarem o veículo Celta utilizado na fuga e já em contexto de perseguição policial, o apelante GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES e seu comparsa
Júlio Cezar da Silva de Souza
subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a motocicleta da referida vítima, utilizando-a para prosseguir na evasão.

Isso ficou comprovado pelos depoimentos dos policiais militares que acompanharam a perseguição, realizaram a prisão em flagrante e recuperaram a referida motocicleta, bem como pelas declarações da vítima
Valdy Sebastião Bonfim.

Se o conjunto probatório revela, sem margem para controvérsia, que a motocicleta foi subtraída mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e que os assaltantes foram alcançados pelas equipes policiais logo após a prática do roubo, encontrando-se na posse do bem subtraído e da arma utilizada na execução do delito, não há falar em absolvição.

Dessa forma, conservo a condenação do apelante GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES pelo fato 03 descrito na exordial acusatória, que corresponde ao roubo motocicleta da marca “Yamaha”, modelo “Factor YBR 125”, de cor prata, de placa NPI0809 de propriedade da vítima
Valdy Sebastião Bomfin.

Em conformidade:

TJMT, AP n.

0011082-86.2019.8.11.0064, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/06/2025, publicado no DJE 01/07/2025).

Como se não bastassem, os depoimentos dos policiais militares
Divan Leite de Jesus
e
Flávio Cavalcante Araújo Leal
também revelam que, em duas oportunidades distintas, o apelante GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES e seu comparsa
Júlio Cezar da Silva de Souza
(falecido) efetuaram disparos de arma de fogo contra as guarnições policiais que tentavam abordá-los, inicialmente após a localização do veículo Celta e, posteriormente, durante a fuga na motocicleta Yamaha/Factor YBR 125 subtraída da vítima
Valdy Sebastião Bonfim.

Tais condutas amoldam-se perfeitamente ao delito previsto no artigo 329 do Código Penal, porquanto evidenciam inequívoca oposição à execução de ato legal mediante violência contra agentes públicos no exercício regular de suas funções.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a abordagem policial legítima repelida mediante disparos de arma de fogo caracteriza o crime de resistência, por revelar o dolo de se opor à atuação estatal mediante violência (AgRg no AREsp n. 3.144.464/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026).

Nessa linha:

“Caracteriza-se o crime de resistência pela oposição à execução de ato legal, quando o réu, ao ser abordado, efetua disparos de arma de fogo contra os agentes policiais.”
(TJMT, AP n. 0007696-82.2018.8.11.0064, Rel. Des. Segunda Câmara Criminal, julgado em 20/02/2019, publicado no DJE 25/02/2019).

Logo, deve ser mantida a condenação do apelante GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES pelo fato 04 descrito na denúncia, correspondente ao delito de resistência.

Noutro vértice, assiste razão ao apelante JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA quanto ao pedido de absolvição em relação ao fato 05 descrito na denúncia, o qual foi narrado nos seguintes termos:

“Fato 5:

No dia 21 de setembro de 2023, por volta das 10h00min, o denunciado João Vitor da Silva Mendonça, com consciência da ilicitude de sua conduta, manteve sob sua guarda, portou e transportou, munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 210 (duzentos e dez) munições calibre .12, consoante boletim de ocorrência (ID.: 130604240, p. 9/12) e termo de apreensão (ID. 130604240, p. 22).” (...)

Conforme se extrai do interrogatório do denunciado João Vitor, este recebeu no dia 21 de setembro, em seu quarto de hotel, uma mochila com diversos pertences provenientes do roubo praticado contra as vítimas Juarez e Carla, entregues a mando do denunciado Gustavo Henrique e que correspondiam à sua parte no proveito da empreitada criminosa.

Dentre os pertences recebidos por João Vitor, havia um “smartwatch” que se conectou e permitiu a sua localização pelas vítimas, que logo repassaram a informação à autoridade policial, resultando na prisão em flagrante delito do denunciado em posse de 210 (duzentos e dez) munições calibre .12 e outros pertences subtraídos das vítimas, conforme termo de apreensão do ID. 130604240, p. 22. (...)”

Como se observa, a própria denúncia revela que as munições apreendidas em poder de JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA constituíam produto dos crimes patrimoniais anteriormente praticados.

Com efeito, a peça acusatória narra que o apelante JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA recebeu, dois dias após o roubo, a mando do apelante GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES, uma mochila contendo parte do produto dos crimes praticados contra as vítimas
Juarez
e
Carla
, sendo posteriormente encontrado na posse de 210 munições calibre .12 e de outros bens subtraídos do casal.

A corroborar a peça acusatória, a prova produzida nos autos, de fato, demonstra que tais munições constituíam parte do material bélico subtraído da residência das vítimas
Juarez
e
Carla
durante a execução dos crimes de roubo cuja condenação foi mantida neste voto.

Ora, se as munições foram subtraídas pelos próprios assaltantes durante a execução do roubo, é natural que, nos dias subsequentes, fossem encontradas em poder de um deles.

A manutenção da condenação pelo delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 implicaria dupla valoração de uma mesma realidade fática, uma vez que as munições apreendidas correspondiam exatamente a parcela do patrimônio subtraído das vítimas e foram encontradas armazenadas no quarto de hotel onde o apelante JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA se encontrava hospedado, juntamente com outros bens provenientes da ação criminosa.

Sendo assim, a conduta posterior do apelante JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA consistente em manter sob sua guarda munições que ele próprio subtraiu das vítimas
Juarez
e
Carla
durante a prática do roubo configura típico
post factum
impunível, por representar mero exaurimento dos crimes patrimoniais anteriormente praticados.

Essa, aliás, foi também a conclusão alcançada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça que, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, consignou os seguintes fundamentos fáticos e jurídicos, os quais, com a devida vênia, adoto como razões de decidir:

“(...) no tocante à condenação do APELANTE pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (Porte ilegal de munições), não merece prosperar, porquanto a apreensão das 210 (duzentos e dez) munições configura mero desdobramento, ou fase de exaurimento, do crime patrimonial anteriormente praticado.

Conforme delineado nos autos, as munições foram subtraídas no contexto do roubo perpetrado na residência de Juarez Atilio e Carla Adelita, integrando o conjunto de bens ilicitamente obtidos na mesma empreitada criminosa. Trata-se, portanto, de produto direto do delito antecedente, cuja detenção posterior pelo agente não configura nova conduta penal autônoma, mas apenas decorrência natural do crime já consumado.

Nessa perspectiva, incide o princípio da consunção, segundo o qual o fato posterior, quando constituir mero exaurimento do crime anterior, por ele é absorvido, não ensejando responsabilização penal independente. Isso porque o direito penal não deve punir, em duplicidade, situações que representam continuidade lógica de uma única ação criminosa.

No presente caso, não há demonstração de que JOÃO VITOR tenha adquirido ou passado a portar as munições com finalidade autônoma e desvinculada do roubo.

Ao contrário, o que se extrai do conjunto probatório é que a posse das munições decorreu diretamente da subtração ilícita, inexistindo qualquer elemento indicativo de novo contexto fático que justificasse a incidência do tipo penal do art. 14 da Lei de Armas.

Ademais, a própria dinâmica dos fatos evidencia que o porte das munições não representou risco adicional ou independente a incolumidade pública, mas apenas consequência do deslocamento do agente com os bens roubados.

A conduta, portanto, não extrapola os limites do crime patrimonial já imputado, sendo indevida a fragmentação da persecução penal.

A adoção de entendimento diverso implicaria em indevido bis in idem, na medida em que o mesmo contexto fático – a subtração e manutenção dos bens ilícitos – seria utilizado para fundamentar duas condenações distintas, afrontando os princípios da proporcionalidade e da intervenção mínima.

Dessa forma, ausente a autonomia fática e volitiva necessária à configuração do crime de porte ilegal de munições, impõe-se a absolvição do APELANTE JOÃO VITOR quanto a esse ponto, nos termos do art. 386, III, do CPC.”

Embora o precedente do c. STJ, a seguir, trate de hipótese envolvendo os crimes de furto e porte ilegal de arma de fogo, sua razão de decidir aplica-se integralmente ao presente caso, pois a questão jurídica examinada diz respeito à incidência da teoria do
post factum
impunível e do princípio da consunção, circunstância igualmente verificada nestes autos,
in verbis
:

“Em razão do princípio da consunção, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) deve ser absorvido pelo o de furto porque a arma encontrada com o réu fazia parte dos bens subtraídos, evidenciando o mero exaurimento do delito, post factum impunível.”
(STJ, (REsp n. 1.503.548/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 26/8/2015).

No mesmo sentido:

“O porte de arma de fogo logo após a sua subtração, no mesmo contexto fático, trata-se de mero exaurimento do crime de furto, restando configurado o "post factum" impunível” (TJMG, APR: 10312180002551001).

“Evidenciando-se que o objeto subtraído é uma arma de fogo, sua ocultação logo após sua subtração constitui post factum impunível, por se tratar de mero exaurimento do crime.” (TJMT, AP N.U 1005633-89.2021.8.11.0055)

“[...] acatado o pleito defensivo de absolvição da conduta tipificada pelo art. 14 da lei n° 10.826/03, já que mero exaurimento do furto consumado, necessário a adequação do regime de cumprimento de pena dos APELANTES nos termos acima delineados” (Parecer da PGJ, SIMP - 000958-027/2022).”
(TJMT, AP n. 1001295-79.2022.8.11.0009, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 11/04/2023).

Desse modo, a guarda posterior do referido material bélico configura mera extensão do roubo anteriormente consumado, representando simples exaurimento da conduta patrimonial antecedente e caracterizando típico
post factum
impunível.

Por conseguinte, impõe-se a absolvição do apelante JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA quanto ao fato 05 descrito na denúncia, correspondente ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ante a incidência da teoria do
post factum
impunível, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Resta, agora, examinar a responsabilidade penal do apelante EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA quanto ao crime de extorsão, correspondente ao fato 02 narrado na peça acusatória.

E, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, diversamente do que ocorre em relação aos apelantes JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA e GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES, contra os quais as provas são firmes no sentido de que praticaram a extorsão em desfavor das vítimas Juarez e Carla, os elementos probatórios relativos ao apelante EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA mostram-se frágeis e insuficientes para amparar um decreto condenatório.

Nas palavras da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva:

“O pleito absolutório comporta provimento.

Com a devida venia, compreendo que no caso em apreço, impõe-se o reconhecimento da existência de dúvida razoável acerca da participação dolosa de EDUARDO no crime pelo qual foi condenado, circunstância que, a luz do princípio do in dubio pro reo, conduz à sua absolvição.

Com efeito, a própria investigação revelou um dado altamente relevante e que fragiliza a imputação: a existência de 14 (quatorze) contas bancárias em nome do APELANTE, sendo que a maioria delas sequer apresentou movimentação financeira, o que evidencia, de forma concreta, a plausibilidade da tese defensiva de utilização indevida de seus dados por terceiros.

Tal circunstância, longe de reforçar a culpabilidade, demonstra um cenário de vulnerabilidade do sistema bancário e da identidade do APELANTE, indicando que sua vinculação a contas e movimentações financeiras não pode ser automaticamente atribuída à sua vontade consciente.

Ademais, verifico que a investigação não avançou no sentido de demonstrar, de forma segura e inequívoca, que EDUARDO efetivamente cedeu seus dados bancários, aos demais APELANTES e teve qualquer proveito econômico ou anuiu com a empreitada criminosa. Não há prova concreta de vantagem recebida nem de prévio ajuste com os executores do delito, o que seria indispensável para a configuração do liame subjetivo exigido pelo concurso de pessoas.

Vale ressaltar que em seu interrogatório judicial, EDUARDO negou integralmente qualquer participação nos fatos, afirmando que nunca esteve em Lucas do Rio Verde, não conhece os demais APELANTES e jamais autorizou ou utilizou a conta bancária indicada nos autos para recebimento de valores.

Sustentou que tomou conhecimento do caso apenas ao receber a citação judicial, ocasião em que descobriu possível uso indevido de seus dados pessoais, mencionando inclusive suspeita de fraude envolvendo seu CPF. Declarou que nunca teve problemas com a justiça, sempre residiu em Cuiabá e desconhece a origem das transferências atribuídas a ele.

A única testemunha arrolada pela defesa, ouvida em juízo – Uanderson Paulo da Silva –, por sua vez, limitou-se a relatar aspectos pessoais e de convivência com o acusado, sem trazer informações diretas sobre os fatos, tratando-se de testemunha de caráter abonatório.

Outro aspecto que reforça a fragilidade da imputação diz respeito à própria lógica da dinâmica criminosa descrita nos autos. Ora, não se mostra crível que um agente que participa conscientemente de crime dessa natureza forneça deliberadamente sua própria conta bancária, diretamente vinculada ao seu CPF, expondo-se ao risco imediato de identificação pelas autoridades. Trata-se de conduta incompatível com o mínimo de cautela que se espera de quem, supostamente, integraria um esquema criminoso estruturado, especialmente diante da rastreabilidade inerente as operações financeiras realizadas via PIX.

No caso concreto, a transferência realizada por Juarez Atilio foi direcionada a uma conta formalmente vinculada ao nome do APELANTE EDUARDO, circunstância que, seguramente, aponta indícios para a deflagração da AÇÃO PENAL, todavia, trata-se de aspecto singelo, desguarnecido de qualquer prova concreta de sua ação consciente para a prática criminosa, logo, está longe de demonstrar dolo, a justificar sua responsabilidade criminal pela extorsão consumada, todavia, perfeitamente compatível com a hipótese de utilização indevida de seus dados por terceiros, sobretudo considerando o já demonstrado cenário de multiplicidade de contas abertas em seu nome.

Ressalto, ainda, que a acusação não logrou demonstrar a existência de vínculo subjetivo entre EDUARDO e do APELANTE JOÃO VITOR, ou mesmo do corréu, que participaram diretamente da EXTORSÃO MAJORADA CONSUMADA e/ou que tenha obtido qualquer vantagem financeira referente a criminosa transferência bancária realizada para a conta o tendo como titular.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique que EDUARDO tenha adotado medidas para ocultar sua identidade, dificultar o rastreamento ou dissimular a origem dos valores – o que seria esperado caso estivesse deliberadamente envolvido na prática delitiva –, ao contrário, a vinculação direta e ostensiva de seu nome às transações aponta muito mais para sua condição de possível vítima de fraude do que para partícipe consciente do crime.

Essa incongruência lógica, somada à ausência de prova de prévio ajuste, vantagem econômica ou domínio sobre a conta utilizada, reforça a existência de dúvida relevante quanto à sua efetiva participação, que não pode ser superada por presunções ou conjecturas, impondo-se, novamente, a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Nesse cenário, a condenação do APELANTE acaba por se amparar, essencialmente, na titularidade formal de conta bancária utilizada para recebimento de valores, o que, por si só, é insuficiente para sustentar decreto condenatório, sob pena de se admitir responsabilidade penal objetiva.

Diante dessa fragilidade probatória, resta evidente a presença de dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo de EDUARDO, a qual deve ser resolvida em seu favor, conforme determina o art. 386, VII, do CPP.

Assim, a absolvição de EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA não apenas se mostra juridicamente possível, mas necessária, em observância aos princípios da presunção de inocência e da exigência de prova robusta para a condenação penal. (...)”

Como se sabe, o crime de extorsão é formal e consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida, sendo certo que a efetiva obtenção da vantagem constitui mero exaurimento do delito, nos termos da Súmula n. 96 do c. STJ.

No caso dos autos, a condenação do apelante EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA repousa, essencialmente, na circunstância de ser ele o titular da conta bancária utilizada para o recebimento de parte dos valores transferidos pelas vítimas, tendo ficado devidamente comprovado que a referida conta lhe pertencia de fato.

Porém, tal elemento, embora relevante para fins investigativos, revela-se insuficiente para demonstrar, para além de dúvida razoável, sua efetiva participação nos crimes de extorsão.

Inexiste prova segura do indispensável liame subjetivo entre o apelante EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA e os demais envolvidos.

Não há demonstração de que tenha fornecido conscientemente sua conta bancária para o recebimento dos valores extorquidos.

Para que fosse possível responsabilizar penalmente EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA pelo crime de extorsão, seria indispensável demonstrar que ele aderiu previamente à empreitada criminosa ou, ao menos, que tinha conhecimento de que sua conta estava sendo utilizada para o recebimento dos valores exigidos das vítimas mediante violência e grave ameaça.

Embora os extratos bancários revelem o ingresso e a posterior movimentação dos valores no mesmo dia dos fatos, o conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual não demonstrou, satisfatoriamente, quem realizou tais operações, tampouco promoveu rastreamento capaz de demonstrar o destino final dos recursos e quem efetivamente se beneficiou deles.

A propósito, nada impedia que a investigação aprofundasse a apuração mediante requisição judicial dos registros de acesso à conta bancária, dos dispositivos utilizados para sua movimentação, dos dados cadastrais relacionados às operações realizadas e, sobretudo, do percurso subsequente dos valores transferidos pelas vítimas.

Tais diligências poderiam fornecer elementos concretos acerca da identidade do responsável de fato pelas movimentações financeiras e do efetivo destinatário do proveito econômico decorrente da extorsão.

A mera demonstração de que os valores ilícitos ingressaram em conta vinculada ao apelante EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA não autoriza, por si só, a conclusão de que ele aderiu conscientemente ao plano criminoso ou participou da extorsão, sobretudo quando inexistem outros elementos probatórios aptos a demonstrar o indispensável liame subjetivo entre ele e os executores do delito patrimonial.

Não se pode perder de vista que o apelante JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA, ao confessar detalhadamente os crimes na fase inquisitorial, afirmou que os dados da conta utilizada para o recebimento dos valores oriundos da extorsão foram repassados pelo apelante GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES.

Em sua vez, o apelante GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório policial e, quando ouvido em juízo, não confirmou a versão apresentada por JOÃO VITOR, tampouco identificou quem seria o titular da conta utilizada para o recebimento dos valores extorquidos.

Friso, além do mais, que o apelante EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA negou, em juízo, qualquer participação nos fatos narrados na denúncia, afirmando, inclusive, que não realizava as movimentações da conta bancária apontada pela acusação como destinatária dos valores oriundos da extorsão.

Então, a simples demonstração de que valores provenientes da extorsão ingressaram em determinada conta bancária não autoriza, automaticamente, a conclusão de que seu titular formal participou da empreitada criminosa.

Condenar alguém por delito de extrema gravidade como a extorsão apenas porque valores oriundos do crime transitaram por conta bancária a ele vinculada, sem a demonstração do indispensável liame subjetivo com os executores, sem prova de prévio ajuste de vontades e sem esclarecimento acerca da efetiva destinação dos recursos, representaria perigosa mitigação do
standard
probatório exigido para a imposição de uma condenação criminal.

Não se está afirmando que o apelante EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA, seguramente, não participou da extorsão, mas, sim, que a acusação não produziu prova suficiente para demonstrar, para além de dúvida razoável, que ele efetivamente participou da empreitada criminosa.

Quando a prova produzida permite apenas conjecturas, suspeitas ou probabilidades acerca da participação do agente, impõe-se a incidência do princípio
in dubio pro reo
, sob pena de substituição da certeza exigida para a condenação por meras presunções.

Em síntese, os elementos coligidos aos autos autorizam suspeitas acerca do possível envolvimento do apelante, mas não alcançam o grau de certeza necessário para sustentar um decreto condenatório válido pelo crime de extorsão.

Em conformidade, colaciono julgado do e. TJSP:

“A simples disponibilização de contas bancárias, sem comprovação de adesão à empreitada criminosa ou participação nos atos executórios, não autoriza a imputação de extorsão qualificada, sendo inviável estender os efeitos penais de um crime patrimonial violento com base em presunções ou conjecturas.”
(TJSP, AP 1500236-45.2024.8.26.0127).

Desse modo, remanescendo dúvida razoável acerca da efetiva participação de EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA na extorsão praticada contra as vítimas, e inexistindo prova segura de sua adesão consciente ao plano criminoso, impõe-se sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Afinal, no processo penal, indícios autorizam investigar, ao passo que a prova segura autoriza condenar. Insuficiente esta última, a absolvição constitui medida de rigor.

Mantida a condenação do apelante GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES pela prática do crime de resistência (art. 329 do Código Penal), impertinente, portanto, o pedido de desclassificação para o delito de desobediência (art. 330 do Código Penal).

Com a absolvição do apelante EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA do crime de extorsão majorada (CP, art. 158, § 1º), resta prejudicado o pleito de reforma da dosimetria da pena.

Definidas as questões relacionadas à responsabilidade penal dos apelantes, com a absolvição do apelante JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA quanto ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e do apelante EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA quanto ao crime de extorsão, passa-se ao exame das teses recursais relacionadas à dosimetria da pena.

Antes, porém, se faz necessário lembrar que fixação da pena do condenado constitui matéria inserida na esfera de discricionariedade do magistrado sentenciante, somente comportando revisão pela instância superior quando constatada ilegalidade, ausência de fundamentação idônea ou manifesta desproporção (STJ, AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Por questão de didática e para melhor compreensão da matéria devolvida a esta instância revisora, examinarei as insurgências individualmente, iniciando pelo apelante GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES e, na sequência, pelo apelante JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA.

Quanto ao apelante GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES, o magistrado sentenciante dosou a sua pena nos seguintes termos:

“Passo à individualização das penas, em estrita observância ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao sistema trifásico.

1. Réu GUSTAVO HENRIQUE ESPINDOLA LOPES

1.1.

Crime de Roubo Majorado (Fato 1 – Residência Juarez e Carla)

Pena Base (Art. 157, caput, CP – Pena: 4 a 10 anos de reclusão):

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP:

* Culpabilidade: Elevada. O réu demonstrou premeditação e organização, atuando como mentor intelectual e prestando apoio logístico essencial à empreitada criminosa, evidenciando maior reprovabilidade em sua conduta.

* Antecedentes: O réu ostenta uma péssima ficha criminal mas não possui mais de uma condenação, respondendo a diversas outras ações penais por crimes graves (homicídio, tráfico, roubo), o que denota personalidade voltada à prática delitiva mas não justifica a exasperação.

* Conduta Social: Desfavorável, diante do histórico de envolvimento com atividades ilícitas, a ponto de ser identificado por vários dos policiais ouvidos em juízo como contumaz infrator da lei, conhecido das forças policiais, o que se traduz e reflete na sua extensa ficha criminal.

* Motivos: Lucro fácil, inerente ao tipo penal, não devendo exasperar a pena-base.

* Circunstâncias: Graves. O crime foi cometido mediante invasão de domicílio durante o repouso noturno (embora a abordagem tenha se consolidado pela manhã, a invasão se deu a partir das 2:30h da madrugada, com planejamento prévio e uso de informações privilegiadas sobre as vítimas e seus bens, tanto que os agentes não tinham menor dúvida de que Juarez era CAC e que possuía armamento em casa.

* Consequências: Extrapolaram o tipo penal. As vítimas sofreram intenso abalo psicológico, necessitando mudar de residência em razão do trauma e do medo, conforme relatado em audiência, gerando impacto duradouro em suas vidas. A subtração de elevado número de armas e munições de grosso calibre também representa consequência grave, aumentando o poderio bélico de organizações criminosas.

* Comportamento da Vítima: Em nada contribuiu para o delito.

Considerando 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências), e considerando o intervalo de pena de 6 anos (10-4), aplico a fração de 1/8 para cada vetorial negativa sobre esse intervalo (6 anos/8=9 meses por vetorial). Assim, exaspero a pena-base em 3 anos (4 x 9 meses), fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e 25 dias-multa, calculados a base de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos.

Pena Intermediária:

Presente a agravante da reincidência (Art. 61, I, CP), ante o Executivo de Pena nº 0000034-27.2018.811.0045 (SEEU), Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT. Ausentes atenuantes. Elevo a pena em 1/6, resultando em 08 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mais 29 dias-multa, calculados a base de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos.

Pena Definitiva:

Presentes três causas de aumento de pena: concurso de agentes (inciso II), restrição da liberdade da vítima (inciso V) e emprego de arma de fogo de uso restrito (§2º-B). Considerando a gravidade concreta das majorantes, especialmente o longo período de restrição da liberdade (cerca de 6 horas) e o emprego de arma de uso restrito (fuzil), aplico o aumento na fração de 1/2 (metade), conforme fundamentação supra e Súmula 443 do STJ. Pena final fixada em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 58 dias-multa, calculados a base de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos.

Tratando-se de duas vítimas num mesmo contexto (concurso formal de crimes), aplica-se a majoração na forma da jurisprudência superior[5], na fração mínima de 1/6, encontrando, assim, uma pena definitiva e total no montante de 14 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 67 dias-multa, calculados no mínimo legal.

1.2. Crime de Roubo Majorado (Fato 3 – Motocicleta Valdy)

Pena Base (Art. 157, caput, CP – Pena: 4 a 10 anos de reclusão):

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP:

* Culpabilidade: Normal à espécie.

* Antecedentes: Neutros, conforme já analisado.

* Conduta Social: Desfavorável como indicado anteriormente.

* Personalidade: ausente elementos concretos para avaliação.

* Motivos: Assegurar a fuga, depois de embrenhar-se no mato e disparar contra uma viatura policial e na sequência de ter roubado pertences na casa das primeiras vítimas, justificando, a não mais poder, a negativação da circunstância.

* Circunstâncias: O crime foi praticado para assegurar a fuga após a prática de outros delitos graves e logo após ele e seu parceiro terem descido de um veículo, atirado numa viatura policial e se embrenhado na mata, o que, por óbvio, nada tem de inerente ao tipo penal.

* Consequências: Normais à espécie.

* Comportamento da Vítima: Em nada contribuiu.

Considerando 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social, motivos e circunstâncias), exaspero a pena-base na mesma fórmula adotada no crime analisado anteriormente (intervalo médio dividido por 8) e, assim, encontro 27 meses (3 x 9 meses) de exasperação, fixando a pena inicial em 06 (seis) anos e 03 meses de reclusão, mais 20 dias-multa, calculados a base de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos.

Pena Intermediária:

Presente a agravante da reincidência (Art. 61, I, CP), ante o Executivo de Pena nº 0000034-27.2018.811.0045 (SEEU), Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT. Ausentes atenuantes. Elevo a pena em 1/6, resultando em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 23 dias-multa, calculados a base de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos.

Pena Definitiva:

Presentes duas causas de aumento de pena: concurso de agentes (inciso II) e emprego de arma de fogo (§2º-B). Aplico o aumento na fração de 1/3 (um terço). Pena final fixada em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 30 dias-multa, calculados a base de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos.

1.3.

Crimes de Extorsão Qualificada (Fato 2 – contra Juarez e Carla)

Pena Base (Art. 158, caput, CP – Pena: 4 a 10 anos de reclusão):

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (considerando a extorsão contra Juarez como base, porque, obviamente, não obstante se tratar de duas vítimas, os atos se deram num mesmo contexto fático), e nesse sentido, inobstante as negativas em sede judicial, os elementos de informação colhidos na fase de inquérito e o depoimento dos policiais, colocam Gustavo Henrique na posição de organizador, de arquiteto principal da empreitada criminosa, claramente premeditada e organizada previamente, o que justifica a desvaloração da vetorial da culpabilidade.

Do mesmo modo, e como já indicado nas análises antecedentes, a Conduta Social de Gustavo, diante de seu forte histórico criminal, da identificação por vários dos policiais ouvidos em juízo como contumaz infrator da lei, conhecido das forças policiais e alegado membro de organização criminosa atuante na região, justificam a negativação de mais essa vetorial.

Finalmente, quanto às Circunstâncias e as Consequências do Crime a mim parece que mesmo Gustavo não tendo atuado diretamente na invasão da residência assaltada, a negativação do modus operandi deve ser estendida a ele, porque de acordo com um dos executores do crime, quem possuía relacionamento com os destinatários das transferências bancárias realizadas era ele, sendo ele quem indicou para onde deveria ser remetido o dinheiro, o que foi confirmado no depoimento de Juarez quando indica que, a todo tempo, os invasores se comunicavam por celular com uma pessoa de fora (Gustavo) que foi, inclusive, quem orientou sobre a destinação dos valores via PIX subtraídos no ato de extorsão.

Do mesmo modo, as Consequências extrapolaram o tipo penal, porque como restou demonstrado, as vítimas, diante do violento abalo psicológico mudarem de residência, possuem fobias desenvolvidas pela ação delitiva e não recuperaram o elevado valor transferido (segundo Juarez, mais de sessenta mil reais).

Considerando, portanto, a negativação de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime), e utilizando a técnica do intervalo médio entre pena mínima e pena máxima, aplico a fração de 1/8 para cada vetorial negativa sobre esse intervalo (6 anos/8=9 meses por vetorial). Assim, exaspero a pena-base em 3 anos (4 x 9 meses), fixando a reprimenda inicial em 07 (sete) anos de reclusão, mais 25 dias-multa, calculados a base de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos.

Pena Intermediária:

Presente a agravante da reincidência (Art. 61, I, CP). Ausentes atenuantes. Elevo a pena em 1/6, resultando em 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 29 dias-multa, calculados a base de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos.

Pena Definitiva:

Presente a causa de aumento do §1º do art. 158 (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), aplico o aumento na fração de 1/3 (um terço). Pena final fixada em 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 39 dias-multa, calculados a base de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos.

Tratando-se de duas vítimas num mesmo contexto (concurso formal de crimes), aplica-se a majoração na forma da jurisprudência superior[6], na fração mínima de 1/6, encontrando, assim, uma pena definitiva e total no montante de 14 anos e 23 dias de reclusão e 45 dias-multa, calculados no mínimo legal.

1.4. Crimes de Resistência (Fato 4 – 1ª e 2ª ocorrências)

Pena Base (Art. 329, caput, CP – Pena: 2 meses a 2 anos de detenção):

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e aplicando a regra do art. 71 do CP (a segunda situação de resistência é desdobramento do mesmo cenário de fuga), entendo cabível negativar a Culpabilidade, na medida em que a reação violenta como meio para descumprir/resistir à ordem de autoridade se deu a partir de disparos de arma de fogo, com alta capacidade letal e efetuados, tanto em uma, quanto em outra circunstância, em plena via pública, expondo a risco não somente os policiais mas todos transeuntes.

As Circunstâncias Do Crime também são mais intensas, porque Gustavo e Júlio Cezar saíram correndo pela mata, pelas ruas da cidade, roubaram uma motocicleta, saltaram canteiros e dispararam em movimento contra uma guarnição policial, desbordando, em muito, da normalidade do tipo penal de resistência.

Finalmente, como já indicado acima, a Conduta Social do agente merece desvalor, uma vez que ostenta farta ficha criminal, é useiro e vezeiro na prática de crimes e atos infracionais e identificado como membro de organização criminosa.

Considerando a negativação de 03 circunstâncias judiciais, e o intervalo de pena de 1 ano e 10 meses (22 meses), aplico a fração de 1/8 (22/8 = 2,75 meses), razão porque exaspero a pena-base em 8 meses e 7 dias (3 x 2,75 meses), fixando-a em 10 meses e 7 dias de detenção.

Pena Intermediária:

Presente a agravante da reincidência (Art. 61, I, CP) ante o Executivo de Pena nº 0000034-27.2018.811.0045 (SEEU), Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT. Elevo a pena em 1/6, resultando em 11 meses e 28 dias de detenção.

Pena Definitiva:

Não há causas de diminuição, mas é preciso aplicar a fração de aumento do crime continuado, o que faço na intensidade mínima (1/6) tornando definitiva a pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção.

1.5. Concurso de Crimes e Pena Final para Gustavo H. E. Lopes:

Tratando-se de concurso material (Art. 69 CP), somam-se as penas:

Reclusão: (14 anos, 03 meses e 15 dias quanto ao roubo, triplamente qualificado, em face das vítimas Juarez e Carla Adelita Valcanaia) + (14 anos e 23 dias no pertinente ao crime de extorsão qualificada em face das mesmas vítimas) e + (09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em relação ao crime de roubo, duplamente qualificado, em face da vítima Valdy Sebastião Bonfim), totalizando, 38 (trinta e oito) anos e 28 dias de reclusão.

Detenção: 1 ano e 1 mês de detenção, pelo crime de resistência em concurso de delitos.

Pena de Multa: Somando as penas de multa pelos crimes patrimoniais, atinge-se 142 dias-multa, calculados a base de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, dada a ausência de informações sobre sua condição econômica mais favorável.”

Passando a análise da dosimetria do crime de roubo majorado praticado contra as vítimas
Juarez Atilio Valcanaia
e
Carla Adelita Molinaria Darold Valcanaia
(fato 01), verifico que, na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou negativamente as vetoriais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Quanto à culpabilidade, a sentença considerou que
“O réu demonstrou premeditação e organização, atuando como mentor intelectual e prestando apoio logístico essencial à empreitada criminosa, evidenciando maior reprovabilidade em sua conduta.”

Tal fundamentação se mostra idônea, pois o fato de o réu ser o
“autor intelectual do crime, fornecendo as diretrizes para o roubo”
, além de prestar apoio logístico na fuga dos executores diretos, denota maior reprovabilidade da conduta perpetrada (STJ, AgRg no HC n. 521.743/PE).

Também deve ser preservada a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Tal como exposto pelo Juízo singular, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as circunstâncias do crime devem ser compreendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso.

Nesse cenário, realmente, revelam-se graves as circunstâncias em que o roubo foi praticado, com invasão de domicílio durante o repouso noturno (02h:30 min da madrugada), ainda que a abordagem tenha se concretizado pela manhã (STJ, HC n. 827.643).

Igualmente correta a valoração negativa das consequências do crime, em razão do intenso abalo psicológico sofrido pelas vítimas, entre as quais se encontravam duas crianças, a ponto de alterarem significativamente sua rotina e mudarem de residência em decorrência do temor gerado pelos fatos, além de necessitarem de acompanhamento psicológico (STJ, AgRg no AREsp n. 2.468.491/GO).

Por outro lado, a conduta social do apelante foi valorada negativamente
“diante do histórico de envolvimento com atividades ilícitas, a ponto de ser identificado por vários dos policiais ouvidos em juízo como contumaz infrator da lei, conhecido das forças policiais, o que se traduz e reflete na sua extensa ficha criminal.”

Essa fundamentação empregada pelo Juízo de origem, além de ser genérica, repousou, essencialmente, no fato de o apelante ser conhecido das forças policiais e na existência de extensa ficha criminal, em dissonância com a jurisprudência desta e. Câmara Criminal:

“O fato de o apelado ostentar várias condenações definitivas,
ou sua extensa ficha criminal, não serve de fundamento para negativar a conduta social e a personalidade do agente.”
(TJMT, AP n. 0003394-39.2020.8.11.0064, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 19/02/2022).

Afastada a conduta social, permanecem desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Considerando que a jurisprudência admite como critério de exasperação o acréscimo de 1/6 da pena mínima cominada ao delito para cada circunstância judicial negativamente valorada

(AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.), a pena-base deve ser fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, correta a incidência da agravante da reincidência (PEP n. 0000034-27.2018.811.0045 - SEEU), circunstância incontroversa nos autos.

Mantida a fração de aumento de 1/6 (um sexto) adotada na sentença, em razão da reincidência (CP, art. 61, I), a pena intermediária passa para 07 (sete) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, igualmente não merece reparo a fração de aumento de 1/2 (metade) empregada pelo magistrado de piso.

Na terceira fase, igualmente não merece reparo a fração de aumento de 1/2 (metade) aplicada pelo magistrado de piso, porquanto fundamentada em circunstâncias concretas que extrapolam a mera incidência das majorantes, consistentes no concurso de agentes com divisão de tarefas, na restrição da liberdade das vítimas por aproximadamente 6 (seis) horas e no emprego contínuo de arma de fogo durante toda a ação criminosa, em observância aos parâmetros fixados pela Súmula 443 do STJ.

Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 523.301.

Assim, mantida a fração de aumento de 1/2 (metade) adotada pelo Juízo de origem na terceira fase da dosimetria, a pena definitiva fica fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa.

Em seguida, reconhecido o concurso formal de crimes em razão da pluralidade de vítimas (2 vítimas) e aplicada a fração mínima de 1/6 (STJ, AgRg no HC 707389/MG),
a pena definitiva fica fixada em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, mantido o valor unitário fixado na sentença.

No tocante ao roubo majorado praticado contra a vítima
Valdy Sebastião Bonfim
(fato 03), o magistrado sentenciante valorou negativamente a conduta social, os motivos e as circunstâncias do crime.

Conforme já decidido anteriormente, afasto a valoração negativa da conduta social, porquanto a fundamentação utilizada na sentença mostra-se genérica e inidônea.

No tocante aos motivos e às circunstâncias do crime, constato a ocorrência de indevido
bis in idem
, uma vez que ambas as vetoriais foram negativadas com base no mesmo suporte fático, qual seja, a prática do roubo com o propósito de assegurar a fuga dos agentes após a execução de outros delitos e o confronto com policiais.

Além do
bis in idem
, deve ser afastada a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, porquanto ambas se fundam em elementos fáticos relacionados à tentativa de fuga e ao confronto com policiais, circunstâncias que já ensejaram a responsabilização penal autônoma do apelante pelo delito de resistência, sendo inviável sua nova utilização para exasperar a pena-base do crime de roubo.

Diante do afastamento de todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, correta a incidência da agravante da reincidência (PEP n. 0000034-27.2018.811.0045 - SEEU), circunstância incontroversa nos autos.

Mantida a fração de 1/6 adotada na sentença, a pena é exasperada para 04 (quatro) anos de reclusão e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, presentes duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e aplicada a fração mínima de 1/3,
a pena passa em definitivo para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o valor unitário fixado na sentença.

Referente ao crime de extorsão

praticada contra as vítimas
Juarez Atilio Valcanaia
e
Carla Adelita Molinaria Darold Valcanaia,
na primeira fase da dosimetria, foram negativadas a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime.

Pelas mesmas razões já expostas quando do exame do roubo praticado contra as mesmas vítimas, a conduta social deve ser afastada.

Por outro lado, a culpabilidade encontra fundamentação concreta no papel de destaque exercido pelo apelante na posição de mentor intelectual da empreitada criminosa, conforme fundamentação adotada no delito de roubo cometido contra as mesmas vítimas.

As circunstâncias do crime também extrapolaram a normalidade do tipo penal, evidenciando atuação coordenada entre os executores que se encontravam no interior da residência e o apelante, que permanecia externamente orientando a execução da ação criminosa e a destinação dos valores transferidos.

Não se pode esquecer que o crime de extorsão também ocorreu com invasão de domicílio durante o repouso noturno (02h:30 min da madrugada), ainda que a abordagem das vítimas tenha se concretizado pela manhã.

As consequências igualmente justificam a exasperação da pena-base, diante do intenso abalo psicológico sofrido pelas vítimas e da considerável perda patrimonial suportada (mais de R$ 60.000,00, de acordo com a sentença).

Afastada a conduta social, permanecem desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Considerando que a jurisprudência admite como critério de exasperação o acréscimo de 1/6 da pena mínima cominada ao delito para cada circunstância judicial negativamente valorada (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.), a pena-base deve ser fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, correta a incidência da agravante da reincidência (PEP n. 0000034-27.2018.811.0045 - SEEU), circunstância incontroversa nos autos.

Mantida a fração de 1/6 adotada na sentença, em razão da agravante da reincidência, a pena é exasperada para 07 (sete) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, mantida a fração mínima de 1/3 aplicada na sentença em razão das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas, a pena passa para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Na sequência, reconhecido o concurso formal de crimes em razão da pluralidade de vítimas (2 vítimas) e aplicada a fração mínima de 1/6, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 707.389/MG),
a pena definitiva fica fixada em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, mantido o valor unitário fixado na sentença.

Quanto ao crime de resistência, o magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime.

A conduta social, pelas razões já expostas, deve retornar à neutralidade.

Entretanto, a culpabilidade foi corretamente desvalorada, uma vez que a resistência não se limitou à mera oposição física à ação policial, mas foi concretizada mediante disparos de arma de fogo efetuados contra agentes públicos durante perseguição policial (STJ, AREsp n. 2.605.407).

Por sua vez, a valoração negativa das circunstâncias do crime não pode subsistir, porquanto fundada, em essência, no mesmo contexto fático utilizado para recrudescer a culpabilidade, notadamente os disparos de arma de fogo efetuados contra os policiais durante a perseguição, configurando indevido
bis in idem.

Afastada a conduta social e as circunstâncias do crime, permanece desfavorável a culpabilidade.

Considerando que a jurisprudência admite como critério de exasperação o acréscimo de 1/6 da pena mínima cominada ao delito para cada circunstância judicial negativamente valorada (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.), a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses e 10 dias de detenção.

Ante a presença da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), em razão do Processo de Execução Penal n. 0000034-27.2018.8.11.0045 (SEEU), em trâmite perante a Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, elevo a pena em 1/6, tornando-a nesta fase em 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena, no entanto, reconhecida a continuidade delitiva e aplicada a fração mínima de aumento de 1/6 (dois delitos),
a pena definitiva fica fixada em 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de detenção.

Em razão do concurso material de crimes, somo as penas aplicadas, ficando a reprimenda definitiva do apelante

GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES fixada em 29 (vinte e nove) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de detenção e 76 (setenta e seis) dias-multa, mantido o valor unitário fixado na sentença.

No que tange ao apelante JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA, a pena foi individualizada pelo Juízo sentenciante nos seguintes termos:

“(...) 2. Réu JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA

2.1. Crime de Roubo Majorado (Fato 1 – Residência Juarez e Carla)

Pena Base (Art. 157, caput, CP – Pena: 4 a 10 anos de reclusão):

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em relação a João Vitor a prova dos autos é segura no sentido de coloca-lo dentro da residência, no comando operacional das ações delitivas, desde a invasão durante a madrugada até a fuga, após a extorsão consumada, o que diante do contexto de grave ameaça contra todas vítimas, o uso repetitivo de arma de fogo para coagi-las, inclusive submetendo duas crianças de tenra idade a todo cenário criminoso, que viram seus pais, trancados em seu quarto, com a liberdade restrita por mais de 3 horas, o que justifica a desvaloração da circunstância da culpabilidade em sentido estrito.

Antecedentes: Embora responda a outro processo (prisão em flagrante posterior), não há condenação transitada em julgado apta a configurar maus antecedentes ou reincidência neste momento. Considero neutra.

Conduta Social e Personalidade: Sem elementos nos autos para valoração negativa específica, além do próprio fato. Motivação: Lucro fácil, inerente ao tipo.

Entretanto, as Circunstâncias e Consequências do crime também comportam negativação, a primeira porque, como restou demonstrado nos autos, além de invadir durante a madrugada a casa das vítimas, João Vitor foi o elo de comunicação com os agentes de fora, revelando premeditação e prévio ajuste com os demais comparsas, assim como atuou em concurso de agentes, o que será usado nesta fase para negativar a conduta, já que na esteira de farta jurisprudência, havendo concurso de causas de aumento, uma (a que mais agrava) pode ser usada na terceira fase e as demais nas fases intermediárias do iter sancionatório[7].

Por fim, as consequências do crime são anormais ao tipo, porque além do trauma com o evento, o reflexo foi tão intenso, que a família mudou-se da residência que morava, as crianças passam por atendimento psicológico, a rotina de toda casa se alterou, o que nada tem de inerente ao tipo penal.

Considerando 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias, consequências), exaspero a pena-base em 2 anos, 3 meses e 15 dias (3 x 9 meses), fixando-a em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 15 dias-multa, calculados no mínimo legal.

Pena Intermediária:

Afasto a incidência da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', CP), realizada no âmbito extrajudicial, porque retratada em juízo, e, por isso mesmo, não utilizada como elemento para formar a convicção condenatória, conforme Súmula 545 do STJ, mantendo a pena no patamar inicial.

Pena Definitiva:

Presentes as três causas de aumento (concurso de agentes, restrição da liberdade, arma de fogo de uso restrito), mas optando o juízo pela regra do art. 68 do CP, aplica-se a causa que mais agrava (art. 157, § 2ºA, I, do CP, roubo mediante violência com uso de arma de fogo), razão porque aumento a reprimenda em 2/3, encontrando uma pena final de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais 25 dias-multa, calculados sobre 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Tratando-se de duas vítimas, aplico a regra do concurso formal (atr. 70 do CP) e na esteira da jurisprudência consolidada dos tribunais, utilizo a fração mínima (1/6) para encontrar a pena final em 12 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão, mais 29 dias-multa, calculados no mínimo legal.

2.2. Crimes de Extorsão Qualificada (Fato 2 – contra Juarez e Carla)

Pena Base (Art. 158, caput, CP – Pena: 4 a 10 anos de reclusão):

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (considerando a extorsão contra Juarez como base, porque, obviamente, não obstante se tratar de duas vítimas, os atos se deram num mesmo contexto fático), a mim parece que a conduta de João Vitor merece especial desvaloração, porque, segundo as vítimas, foi ele que comandou as ações dentro da casa, exigindo a entrega dos aparelhos celulares, desbloqueio dos aplicativos e revelou grande familiaridade com um dos aplicativos bancários, promovendo ele próprio as transferências que lhe eram determinadas via aparelho celular, revelando prévio ajuste e organização da empreitada criminosa, o que justifica a desvaloração da vetorial da culpabilidade.

No tocante às Circunstâncias do crime a negativação do modus operandi deve ser reconhecida, porque conforme restou detalhadamente narrado pela vítima, depois de revirar todos os quartos da casa, abrir armários, etc., João Vitor amarrou as duas vítimas maiores, na frente de suas filhas menores de 7 anos de idade, colocou inúmeras vezes a arma no rosto de Juarez e fez com que ele lhe passasse o aparelho celular com aplicativo do banco desbloqueado, para realizar as transferências, sentado na cama de uma das crianças, o que nada tem de normal ou inerente ao tipo penal.

Finalmente, quanto às Consequências do Crime

as vítimas, diante do violento abalo psicológico mudaram de residência, possuem fobias desenvolvidas pela ação delitiva e não recuperaram o elevado valor transferido (segundo Juarez, mais de sessenta mil reais), sendo que, repita-se, as crianças viram um homem encapuzado subir na cama em que dormiam e apontar a arma no rosto de seu pai, provocando impactos obviamente profundos em suas vivências e experiências.

Considerando, portanto, a negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), e utilizando a técnica do intervalo médio entre pena mínima e pena máxima, aplico a fração de 1/8 para cada vetorial negativa sobre esse intervalo (6 anos/8=9 meses por vetorial). Assim, exaspero a pena-base em 27 meses (3 x 9 meses) a pena inicial, fixando a reprimenda base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 22 dias-multa, calculados a base de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos.

Pena Intermediária:

Afasto a incidência da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', CP), realizada no âmbito extrajudicial, porque retratada em juízo, e, por isso mesmo, não utilizada como elemento para formar a convicção condenatória, conforme Súmula 545 do STJ, mantendo a pena no patamar inicial.

Pena Definitiva:

Presente a causa de aumento do §1º do art. 158 (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), razão porque aplico o aumento na fração de 1/3 (um terço). Pena final fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 29 (vinte e nove) dias multa, calculados no mínimo legal.

Tratando-se de duas vítimas, aplico a regra do concurso formal (art. 70 do CP) e na esteira da jurisprudência consolidada dos tribunais[8], utilizo a fração mínima (1/6) para encontrar a pena final em 09 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão, mais 32 dias-multa, calculados no mínimo legal.

2.3. Crime de Porte Ilegal de Munição de Uso Permitido (Fato 5)

Pena Base (Art. 14, Lei 10.826/03 – Pena: 2 a 4 anos de reclusão):

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP:

* Culpabilidade: Normal à espécie.

* Antecedentes: Neutros (conforme análise anterior).

* Conduta Social e Personalidade: Sem elementos desabonadores específicos.

* Motivos: Não elucidados.

* Circunstâncias: Elevado número de munições apreendidas (210 unidades calibre .12), indicando maior potencial lesivo e periculosidade, inclusive pela declaração dele aos policiais de que possuía envolvimento em atividades criminosas anteriores, o que se confirmou com sua prisão em cidade vizinha, depois de ter sido solto mediante uso de tornozeleira eletrônica, exatamente quando se preparava para prática de crimes contra a vida de supostos rivais de sua organização criminosa.

* Consequências: Não houve pela apreensão do material bélico dias depois do assalto.

* Comportamento da Vítima: Não se aplica.

Considerando negativação de somente 01 (uma) circunstância judicial (circunstâncias do crime - quantidade de munição), e o intervalo de 2 anos entre o pena mínima e máxima, aplico a fração de 1/8 (2 anos / 8 = 3 meses), fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena Intermediária e Definitiva: Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição. Pena final em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

2.4. Concurso de Crimes e Pena Final para João Vitor da S. Mendonça:

Tratando-se de concurso material (Art. 69 CP), somam-se as penas:

Reclusão: (12 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão, quanto ao roubo, triplamente qualificado, em face das vítimas Juarez e Carla Adelita Valcanaia) + (09 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão, no pertinente ao crime de extorsão qualificada em face das mesmas vítimas) e + (02 anos e 03 meses de reclusão, em relação ao crime de porte irregular de arma de fogo/munições), totalizando, 24 (vinte e quatro) anos, e 18 dias de reclusão.

Pena de Multa: Somando as penas de multa pelos crimes patrimoniais, atinge-se 61 dias-multa, calculados a base de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, dada a ausência de informações sobre sua condição econômica mais favorável. (...)”

Inicialmente, registro que, diante da absolvição do apelante quanto ao fato 05 descrito na denúncia, referente ao delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, passo à análise da dosimetria da pena de JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA exclusivamente em relação aos delitos de roubo e extorsão.

Em relação ao roubo majorado praticado contra as vítimas
Juarez Atilio Valcanaia
e
Carla Adelita Molinaria Darold Valcanaia
(fato 01), o magistrado sentenciante, na primeira fase, valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

A valoração negativa da culpabilidade deve ser mantida.

A prova dos autos demonstra que o apelante exerceu papel de destaque na empreitada criminosa, participando ativamente da execução do plano delitivo e assumindo funções relevantes para o êxito da ação criminosa.

Sua atuação revelou elevado protagonismo durante toda a execução dos fatos, sendo um dos principais responsáveis pela intimidação e controle das vítimas, inclusive na presença de duas crianças de tenra idade, circunstância que evidencia maior grau de reprovabilidade de sua conduta.

Também deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto a empreitada foi executada mediante invasão de domicílio durante o repouso noturno, por volta das 02h30min, permanecendo os agentes no interior da residência até o amanhecer para surpreender as vítimas em momento de maior vulnerabilidade, circunstância que revela
modus operandi
mais gravoso do que o normal para esse tipo de delito (STJ, HC n. 827.643).

Na mesma linha, correta a valoração negativa das consequências do crime, em razão do intenso abalo psicológico suportado pelas vítimas, entre as quais se encontravam duas crianças de tenra idade, a ponto de alterarem significativamente sua rotina, mudarem de residência em decorrência do temor gerado pelos fatos e necessitarem de acompanhamento psicológico especializado, circunstâncias que extrapolam os efeitos normalmente inerentes ao delito. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.468.491/GO).

Mantida a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito e, ainda, considerando que a jurisprudência admite como critério de exasperação o acréscimo de 1/6 da pena mínima cominada ao delito para cada circunstância judicial negativamente valorada (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.), a pena-base deve ser fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), uma vez que a confissão extrajudicial, embora retratada em juízo, foi considerada na formação da convicção condenatória, circunstância suficiente para autorizar a incidência da benesse (Tema Repetitivo 1194).

Reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e aplicada a fração de redução de 1/6, a pena intermediária fica fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, mantenho a fundamentação adotada pelo Juízo de origem, que, embora tenha reconhecido a presença de três causas de aumento de pena (concurso de agentes, restrição da liberdade, arma de fogo de uso restrito), aplicou apenas a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (a que mais aumenta), na fração de 2/3, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Assim, a pena passa para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantido o valor unitário fixado na sentença.

Na sequência, reconhecido o concurso formal de crimes em razão da pluralidade de vítimas (2 vítimas), aplico a fração mínima de aumento de 1/6, nos termos do art. 70 do Código Penal,
resultando na pena definitiva de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

No crime de extorsão praticado contra as vítimas

Juarez
e
Carla
(fato 02), o magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito.

A culpabilidade foi corretamente desvalorada diante do protagonismo exercido pelo apelante na execução da extorsão, tendo sido ele quem exigiu das vítimas os aparelhos celulares, determinou o desbloqueio dos aplicativos bancários e realizou pessoalmente as transferências exigidas pelos comparsas.

As circunstâncias do crime igualmente extrapolaram a normalidade do tipo penal, notadamente porque as vítimas foram amarradas na presença de suas filhas menores, submetidas a intensa coação psicológica e constrangidas mediante apontamento constante de arma de fogo.

As consequências, por sua vez, também justificam a exasperação da pena-base, diante do severo trauma experimentado pelas vítimas e seus familiares, da alteração de toda a dinâmica familiar, da necessidade de acompanhamento psicológico especializado e do elevado prejuízo patrimonial suportado (mais de R$ 60.000,00), circunstâncias que extrapolam os efeitos normalmente inerentes ao delito.

Mantida a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito e, ainda, considerando que a jurisprudência admite como critério de exasperação o acréscimo de 1/6 da pena mínima cominada ao delito para cada circunstância judicial negativamente valorada (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.), a pena-base deve ser fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), uma vez que a confissão extrajudicial, embora retratada em juízo, foi considerada na formação da convicção condenatória, circunstância suficiente para autorizar a incidência da benesse (Tema Repetitivo 1194).

Reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e aplicada a fração de redução de 1/6, a pena intermediária fica fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, diante da presença da causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do Código Penal, em razão do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, mantenho a aplicação da fração de 1/3 (mínima) na sentença, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na sequência, reconhecido o concurso formal de crimes em razão da pluralidade de vítimas e aplicada a fração mínima de 1/6 (art. 70 do CP),
a pena definitiva fica fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, mantido o valor unitário fixado na sentença.

Em razão do concurso material de crimes, procedo à soma das penas, fixando a reprimenda definitiva do apelante

JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA em 17 (dezessete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além de 42 (quarenta e dois) dias-multa, mantido o valor unitário estabelecido na sentença.

Por derradeiro, no tocante ao prequestionamento, consigno que os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes foram examinados e considerados, encontrando-se enfrentados de forma explícita ou implícita na fundamentação adotada.

Ainda, cumpre ressaltar que o julgador não está vinculado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes, mas sim ao dever de solucionar a controvérsia à luz do ordenamento jurídico efetivamente aplicável ao caso concreto (TJMT, AP n. 1001243-18.2024.8.11.0008, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/02/2026, publicado no DJE 02/03/2026), exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, conhecidas as pretensões de reexame, para, no mérito,
julgar:

1)
provido o
RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Eduardo da Silva Siqueira para absolvê-lo do crime de extorsão majorado previsto no art. 158, § 1º, do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

2) PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO interposto por João Vitor da Silva Mendonça para absolvê-lo do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, nos termos do art. 386, III, do CPP, readequando sua pena para 17 (dezessete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, além de 42 (quarenta e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença;

3) PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Gustavo Henrique Espíndola Lopes a fim de, tão somente, reduzir a sua pena para 29 (vinte e nove) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime fechado, e 76 (setenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026